Tribunal: STM
Processo: 7000059-80.2024.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DORMIR EM SERVIÇO. ART. 203 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ALÍNEA “B” DO ARTIGO 437 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO RECEPÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS SOBRE A PRESENÇA DO DOLO NA CONDUTA DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. A despeito de a Defensoria Pública da União ter escudado seus argumentos acerca da não recepção da alínea “b” do artigo 437 do Código de Processo Penal Militar, em referência expressa ao modelo acusatório adotado pelo texto constitucional e pelo constante no art. 3º-A do Código de Processo Penal, tentando impingir o entendimento segundo o qual o Julgador estaria vinculado à convicção do Órgão de Acusação, essa percepção não é compatível com a própria definição do Sistema Acusatório por ela citado, segundo o qual acusação, defesa e julgamento devem ser promovidos por atores diferentes, em especial a acusação, que deve ser efetivada por órgão oficial independente. Nesses termos, o Órgão ministerial, enquanto titular da ação penal, nos termos do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal, tem sua atuação regida pelo Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver indícios suficientes da autoria e da materialidade delitivas (art. 30 do CPPM), bem como pelo Princípio da Indisponibilidade, no sentido de que, oferecida a Peça Acusatória, torna-se inviável eventual desistência, transferindo-se, a partir de então, ao Poder Judiciário, a decisão sobre a causa (art. 32 do CPPM). Portanto, não se verifica a alegada incompatibilidade entre o citado dispositivo e o texto constitucional vigente, mormente porque o livre convencimento motivado faculta ao Conselho de Justiça proferir sentença condenatória por fato articulado na Denúncia, ainda que pese o pedido absolutório formulado pelo titular da ação penal militar em Audiência de Julgamento, tal qual a hipótese vertente. Como cediço, lançar mão de eventual cansaço para justificar o cometimento do ilícito penal não é razoável, visto que o próprio Acusado, de forma voluntária, realizou permuta de serviço com seu colega de farda. Por tais razões, o elemento subjetivo do tipo penal contido no art. 203 do Código Castrense encontra-se perfeitamente demonstrado nos autos. Não merece prosperar o pleito defensivo pela aplicação do Princípio in dubio pro reo, por falta de elementos para a condenação, isso porque, conforme demonstrado na comprovação da autoria e da materialidade delitivas, os autos revelam provas suficientes de que o Acusado dormiu em serviço de escala, na função de Sentinela do Posto V da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina. Os seguintes requisitos concorrem para a aplicação da bagatela imprópria: a) ínfima culpabilidade do agente; b) acusado primário e de bons antecedentes; c) valoração favorável das circunstâncias judiciais; d) pronta confissão da autoria do delito, que até então era desconhecida; e) inexistência de indicativos de personalidade voltada para o crime; f) ônus do indiciamento na fase inquisitorial e da persecução penal sobre o recorrente; g) ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, uma vez que o réu encontra-se na condição de civil; e h) espontâneo ressarcimento à vitima, o que permite o reconhecimento da desnecessidade da pena. No entanto, nas circunstâncias narradas nos autos, não se verificam preenchidos os atributos da ínfima culpabilidade, da pronta confissão da autoria do delito e da ausência de violação aos Princípios da hierarquia e da disciplina, haja vista que a conduta perpetrada pelo Acusado revela-se altamente reprovável, afrontando, por via de consequência, os Princípios basilares que regem a vida na caserna. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000059-80.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LEONARDO DE LIMA CABRAL
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
06/08/2025, 18:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721750780368236853383022726655&evento=72175...
1/2

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
06/08/2025, 18:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721750780368236853383022726655&evento=72175...
2/2

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000059-80.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: LEONARDO DE LIMA CABRAL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DORMIR EM
SERVIÇO. ART. 203 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ALÍNEA “B” DO ARTIGO 437 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO RECEPÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. DÚVIDAS SOBRE A PRESENÇA DO DOLO NA
CONDUTA DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS
PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO
CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
NÃO
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
A despeito de a Defensoria Pública da União ter escudado seus argumentos
acerca da não recepção da alínea “b” do artigo 437 do Código de Processo Penal Militar, em
referência expressa ao modelo acusatório adotado pelo texto constitucional e pelo constante
no art. 3º-A do Código de Processo Penal, tentando impingir o entendimento segundo o qual
o Julgador estaria vinculado à convicção do Órgão de Acusação, essa percepção não é
compatível com a própria definição do Sistema Acusatório por ela citado, segundo o qual
acusação, defesa e julgamento devem ser promovidos por atores diferentes, em especial a
acusação, que deve ser efetivada por órgão oficial independente.
Nesses termos, o Órgão ministerial, enquanto titular da ação penal, nos termos
do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal, tem sua atuação regida pelo Princípio da
Obrigatoriedade, segundo o qual a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver
indícios suficientes da autoria e da materialidade delitivas (art. 30 do CPPM), bem como pelo
Princípio da Indisponibilidade, no sentido de que, oferecida a Peça Acusatória, torna-se
inviável eventual desistência, transferindo-se, a partir de então, ao Poder Judiciário, a decisão
sobre a causa (art. 32 do CPPM).
Portanto, não se verifica a alegada incompatibilidade entre o citado dispositivo
e o texto constitucional vigente, mormente porque o livre convencimento motivado faculta ao
Conselho de Justiça proferir sentença condenatória por fato articulado na Denúncia, ainda
que pese o pedido absolutório formulado pelo titular da ação penal militar em Audiência de
Julgamento, tal qual a hipótese vertente.
Como cediço, lançar mão de eventual cansaço para justificar o cometimento do
ilícito penal não é razoável, visto que o próprio Acusado, de forma voluntária, realizou
permuta de serviço com seu colega de farda.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e52...
1/42

Por tais razões, o elemento subjetivo do tipo penal contido no art. 203 do
Código Castrense encontra-se perfeitamente demonstrado nos autos.
Não merece prosperar o pleito defensivo pela aplicação do Princípio in dubio
pro reo, por falta de elementos para a condenação, isso porque, conforme demonstrado na
comprovação da autoria e da materialidade delitivas, os autos revelam provas suficientes de
que o Acusado dormiu em serviço de escala, na função de Sentinela do Posto V da Escola de
Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina.
Os seguintes requisitos concorrem para a aplicação da bagatela imprópria: a)
ínfima culpabilidade do agente; b) acusado primário e de bons antecedentes; c) valoração
favorável das circunstâncias judiciais; d) pronta confissão da autoria do delito, que até então
era desconhecida; e) inexistência de indicativos de personalidade voltada para o crime; f)
ônus do indiciamento na fase inquisitorial e da persecução penal sobre o recorrente; g)
ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, uma vez que o réu
encontra-se na condição de civil; e h) espontâneo ressarcimento à vitima, o que permite o
reconhecimento da desnecessidade da pena.
No entanto, nas circunstâncias narradas nos autos, não se verificam preenchidos
os atributos da ínfima culpabilidade, da pronta confissão da autoria do delito e da ausência de
violação aos Princípios da hierarquia e da disciplina, haja vista que a conduta perpetrada pelo
Acusado revela-se altamente reprovável, afrontando, por via de consequência, os Princípios
basilares que regem a vida na caserna.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 5ª
CJM, de 6 de dezembro de 2024, que condenou o ex-MN RC LEONARDO DE LIMA
CABRAL à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 203 do Código Penal
Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 4 de abril de 2024, nos
seguintes termos:
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e52...
2/42

“(...) o ora denunciado, MN-RC 23.0577.26 LEONARDO DE LIMA CABRAL, na noite do dia
03 para o dia 04 de agosto de 2023, em Serviço na Ativa Marinha do Brasil, pertencente ao
efetivo da Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, sediada em Florianópolis-SC,
encontrava-se escalado e executando o Serviço de Sentinela do Posto de Vigilância nº 05, no
horário de 00h00 às 02h00, conforme consta no Detalhe (Escala) de Serviço da referida
Unidade Militar, (Evento 01, doc. 02, fl. 04) e, por volta das 00h45mim, já da madrugada do
dia 04 de agosto de 2023, foi encontrado dormindo em serviço, no local do referido posto,
quando, durante uma ronda, foi visto pelo Polícia-Maior do horário, MN-RM2 20.1904.25
JOÃO PAULO SANTOS GONZALES, que retirou o cassetete do referido militar, sem que ele
percebesse, levou até a Sala de Estado e entregou para o Contra-Mestre de serviço, do
horário, 3ºSG-MA 10.0115.10 ANTÔNIO CARLOS LEAL FLOR.
2. Em seguida, o Contra-Mestre. 3ºSG-MA ANTONIO LEAL, tentou entrar em contato com o
ora denunciado, MN-RC CABRAL, por meio de telefone e rádio VHF, sem sucesso. Então, o
Contra-Mestre determinou ao Sentinela do Posto de vigilância nº 3, do horário, o Grumete,
GR 23.0501.44 ARTHUR CEZAR BILLE DE OLIVEIRA QUARESMA, para que fosse até o
local e verificar a situação do Posto de Vigilância nº 05. Ao chegar no local, o GR
QUARESMA encontrou o MN-RC CABRAL sentado e encostado na base do mastro do
trapiche nos fundos desta OM, de braços cruzados e cabeça baixa e dormindo, pois o mesmo
não percebia a aproximação de quem chegasse próximo de si e não estava respondendo a
fonia. A seguir, o MN-RC CABRAL foi despertado pelo GR QUARESMA.
3. Ainda, na ocasião, o 3º SG-MA ANTONIO LEAL, Contra-Mestre, fez um registro
fotográfico do cassetete do Sentinela do PV nº 5, utilizando o seu próprio celular, para
realizar o registro fotográfico da ocorrência, e mostra o momento (data e horário) em que lhe
foi entregue, pelo MN-RM2 GONZALES, o dito cassetete do Sentinela do PV nº 5, na Sala de
Estado (Evento 01, doc. 02, fl. 12).
4. Ao ser inquirido, o MN-RC 23.0577.26 LEONARDO DE LIMA CABRAL declarou que
havia se encostado no mastro e que apagou, pois estava cansado e realmente dormiu naquele
horário, em que se encontrava executando o Serviço de Sentinela do Posto de Vigilância nº 05.
Entretanto, o ora denunciado não comunicou a nenhum outro militar o fato de estar cansado e
também não solicitou a sua troca no ou do serviço, por estar cansado e sem condições de tirar
o serviço.
5. E, assim procedendo, o ora denunciado, MN-RC 23.0577.26 LEONARDO DE LIMA
CABRAL, incorreu na violação da Lei Substantiva Castrense, estando incurso nas sanções no
artigo 203, do Código Penal Militar (CPM).
6. Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e autuada a
presente DENÚNCIA e o ora denunciado citado para ser processado e julgado perante essa
Justiça Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se com os demais atos processuais até
final condenação (...)” (Grifos no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Ordem Interna nº 30-16A, de 6 de julho de 2022, subscrita pelo Comandante
da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, definindo “(...) os diversos serviços
e atribuições do pessoal da EAMSC, de acordo com os postos e graduações (...)”, de onde se
extrai as atribuições e deveres do Serviço de Sentinela (função exercida no dia dos fatos pelo
Acusado), nos seguintes termos:
“(...) 8. SENTINELA
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e52...
3/42

O Serviço de Sentinela dos Postos de Vigilâncias I, II, III, IV, V, VI e VII, constante do
apêndice II, é efetuado por MN designados pela DPM/CAI, conforme o caso, para auxiliar o
OSE no cumprimento de suas obrigações, competindo-lhe:
a) ao assumir o serviço, adotar os procedimentos de segurança constantes das normas em
vigor, realizando, inclusive, contato por meio do rádio ou telefone com a Sala de Estado de
hora em hora;
b) adotar postura militar no PV e privar pela segurança da Instituição tanto da questão
pessoal quanto a do material. Em nenhum momento, a sentinela deverá permanecer em
desatento durante o quarto de serviço. O militar deverá ficar em alerta nas possíveis invasões
pelos muros aos redores, pelos acessos marítimo e arruamento, visto que são áreas prováveis
de ação de intrusos. Tão logo perceba qualquer ameaça, realizar contato rádio/telefônico com
a Sala de Estado e se necessário acionar o alarme para que os postos possam ser reforçados;
c) manter-se no posto, entendendo-se como tal a execução de ronda e vigilância nas
imediações, limitado ao afastamento de cerca de trinta passos da guarita, e dele não se
ausentar senão com autorização expressa do CM ou do OSE;
d) manter-se sempre alerta, em atitude e postura militares corretos, não se encostando,
conversando ou relaxando sua posição, estando vigilante e em condições de bem cumprir suas
tarefas;
e) é proibido portar equipamentos eletrônicos, sonoros, celulares, revistas, jornais ou outro
tipo qualquer de leitura;
f) cumprir exatamente todas as ordens;
g) manter sigilo sobre as ordens recebidas;
h) impedir quem quer que seja que entre ou saia que não pelos locais determinados;
i) transmitir cuidadosamente todas as ordens ao seu substituto;
j) zelar pela limpeza e conservação das guaritas, devendo, ao receber o serviço, constatar
irregularidades, por ventura existentes, e comunica-las ao CM;
k) não permitir aglomerações nas proximidades do seu posto ou que pessoas estranhas à
EAMSC estacionem, a pé ou em viaturas, junto aos limites demarcados como área militar; e
l) não permitir que pessoas estranhas ou não autorizadas se aproximem e não deixar que
qualquer outro militar permaneça próximo ao posto por qualquer motivo, exceto tratando de
assunto relacionado com o serviço (...)” (Grifo no original);
2) Papeleta de Troca de Serviço para Praças, de 26 de julho de 2023, da Escola
de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, da qual se extrai a permuta de serviço
realizada entre o Acusado (estaria de serviço dia 28/07/2023, na função de Sentinela do Posto
V) e o MN-RC Machado (estaria de serviço dia 29/07/2023, na função de Sentinela do Posto
V);
3) Detalhe de Serviço da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina,
de 29 de julho de 2023, constando que o MN-RC LEONARDO DE LIMA CABRAL foi
escalado, no referido dia (em razão da permuta de serviço), para a função de Sentinela do
Posto V;
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e52...
4/42

4) Detalhe de Serviço, da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina,
de 31 de julho de 2023, constando que o MN-RC LEONARDO DE LIMA CABRAL foi
escalado, no referido dia, para a função de Sentinela do Posto V;
5) Detalhe de Serviço, da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina,
de 3 de agosto de 2023, constando que o MN-RC LEONARDO DE LIMA CABRAL foi
escalado, no referido dia, para a função de Sentinela do Posto V;
6) Comunicação Padronizada, de 4 de agosto de 2023, por intermédio da qual o
Contramestre de Serviço da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, 3º Sgt Mar
Antônio Carlos Leal Flor, comunicou ao Oficial de Serviço de Estado-OSE daquela
Organização Militar a seguinte ocorrência:
“(...) 1. Participo que por volta das 00:45 da presente data, durante ronda realizada pelo PM
de serviço do referido horário MN-RM2 GONZALES, foi verificado pelo mesmo que, o MN-
RC CABRAL, encontrava-se dormindo encostado na base do mastro do trapiche nos fundos
desta OM, estando de efetivo serviço de PV, afim de corroborar como prova de que o referido
militar estava de fato dormindo, o PM retirou de seu cinto o cassetete e o levou para a sala de
estado informando-me o ocorrido.
Após diversas tentativas de estabelecer contato com o vigia, via PRC e interfone, determinei
ao PIII AM E-1118 QUARESMA que tentasse estabelecer contato visual com o PV, também
não obtendo sucesso, diante disto determinei que o mesmo fosse ao trapiche para verificar se
o vigia encontrava-se em seu posto e que ele deveria estabelecesse contato com a Sala de
Estado. Ao chegar no local, o PIII também me relatou que o MN-RC CABRAL estava sentado
dormindo e que outra vez não notou sua aproximação até ser acordado pelo aluno e
informado-o do que deveria fazer, em seguida, o AM QUARESMA retornou ao seu posto de
serviço.
Ao entra em contato com a Sala de estado via interfone o MN-RC CABRAL informou que o
PRC havia descarregado e que não ouviu o toque do interfone, indagado se estava dormindo,
respondeu que “não estava dormindo e que em momento algum dormiu durante seu
serviço”, ao ser questionado quando a localização de seu cassetete o militar disse que não
sabia e que achava “estranho” não tê-lo em seu cinto. Após tomar ciência da localização de
sua arma, confessou que “talvez possa ter dado uma piscada durante o serviço”.
A atitude do referido militar além de colocar em risco sua própria vida e segurança desta
Organização Militar, demonstra seu desvio de caráter ao mentir para seu superior mesmo
sabidamente ter cometido incontestável falha durante o desempenho se seu serviço e dá mal
exemplo aos alunos formados nesta escola.” (Grifos no original);
7) Defesa Escrita, de 8 de agosto de 2023, de onde se extrai os seguintes termos
declarados pelo MN-RC LEONARDO DE LIMA CABRAL, em razão da ocorrência narrada
na Comunicação Padronizada, de 4 de agosto de 2023:
“(...) Eu, MN RC Cabral, assumo total culpa e responsabilidade do meu erro, poderia ter
agido de outra maneira, mas me deixei levar pelo cansaço do corpo, só posso garantir que
não fiz com má intenção e que não acontecerá novamente (...)”;
8) Portaria nº 105/EAMSC, de 26 de outubro de 2023, por intermédio da qual o
Comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina instaurou Inquérito
Policial Militar para apurar suposto ilícito penal narrado na Parte de Ocorrência s/nº, de 4 de
agosto de 2023, que comunicou o seguinte fato:
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e52...
5/42

“(...) I - DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA E CONTRAVENÇÃO(ÕES) EM QUE INCIDIU
(ATENUANTES E/OU AGRAVANTES):
No dia 04AGO2023, esta Oficial recebeu uma Comunicação Padronizada do SG-MA Antônio
Leal participando fato que ocorreu durante o quarto de serviço de 00:00 às 04:00.
Anexo cópia da CP recebida.
Por volta das 00:45 do dia 04AG02023, o PM do horário, MN-RM2 GONZALES, encontrou o
PV do horário, MN-RC 23.0577.26 LEONARDO DE LIMA CABRAL, dormindo encostado na
base do mastro. Ao ser questionado sobre o fato, o MN-RC CABRAL respondeu que não
estava dormindo e após serem relatadas as provas contidas na CP, este confessou que pode ter
dormido.
Dessa forma, entende esta Oficial que o militar incorreu em contravenção disciplinar descrita
no RDM, art. 7º, inciso:
28. deixar de cumprir ou fazer cumprir, quando isso lhe competir, qualquer prescrição ou
ordem regulamentar;
33. faltar à verdade ou omitir informações que possam conduzir à sua apuração;
46. executar mal intencionalmente qualquer serviço ou exercício;
47. ser negligente no desempenho da incumbência ou serviço que lhe for confiado;
64. conversar, sentar-se ou fumar, estando de serviço e quando não for permitido pelas normas
e disposições da Organização Militar;
Tendo como agravante a descrita no RDM, art. 10, alínea:
a) acúmulo de contravenções simultâneas e correlatas;
f) ter sido praticada durante o serviço ordinário ou com prejuízo do serviço;
4) ter sido cometido a falta em presença de subordinado.
Tendo como atenuante a descrita no RDM, art. 11, alínea:
a) bons antecedentes militares;
c) tempo de serviço militar menor de seis meses (...)” (Grifos no original);
9) Croqui com a localização dos postos de Sentinela da Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Santa Catarina; e
10) Histórico Militar do Acusado, cedido pelo Comando da Escola de
Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina.
A Denúncia foi recebida pelo Juízo da Auditoria da 5ª CJM em 7 de abril de
2024, nos seguintes termos:
“(...) Satisfeitos que estão os requisitos legais (CPPM, art. 77), RECEBO a r. denúncia por
seus próprios fundamentos. Em consequência, seja autuado o feito.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e52...
6/42

Comunique-se.
Cite-se, orientando o acusado sobre a DPU, caso não possua advogado constituído.
Requisitem-se, esclarecendo que na hipótese de transferência ou licenciamento do réu e/ou
testemunha(s) o(s) novo(s) endereço(s) deverá(ão) ser informado(s) em 48h, os quais deverão
ser previamente confirmados in loco, não bastando mera informação cadastral.
Considerando o quanto decidido pelo e. STF no RHC nº 142.608/ SP, com sua citação o réu
ficará intimado desde logo para responder à acusação, por escrito, e arrolar suas
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos arts. 396, 396-A et al do Código de
Processo Penal comum.
Caso não o faça e não possua advogado constituído, vista à digna DPU pelo mesmo prazo
para apresentar resposta à acusação, bem como para arrolar suas testemunhas.
Em consequência, a inquirição de testemunhas e o interrogatório dos acusados serão
designados oportunamente (...)” (Grifos no original).
O Acusado foi devidamente citado em 11 de abril de 2024.
Em 16 de abril de 2024, foi acostado aos autos o Ofício nº 183/EAMSC-MB, de
mesma data, da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, dando conta de que o
“(...) ex-MN-RC 23.0577.26 LEONARDO DE LIMA CABRAL foi licenciado do Serviço Ativo
da Marinha (...)”.
Em 25 de abril de 2024, a Defensoria Pública da União apresentou Resposta à
Acusação, nos seguintes termos:
“(...) A defesa técnica não pretende discutir, nesta atual fase procedimental, questões relativas
ao mérito, tampouco pretende alegar questões relacionadas à manifesta hipótese rejeição da
denúncia (art. 395, CPP) ou absolvição sumária (art. 397, CPP).
Apenas requer a intimação para oitiva das mesmas testemunhas indicadas pela acusação.”.
Em Audiência realizada no dia 4 de junho de 2024, presente o Acusado,
devidamente assistido pela Defensoria Pública da União, foram ouvidas as seguintes
testemunhas:
1) MN João Paulo Santos Gonzales, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) No dia 14 de novembro passado, você prestou declarações aqui ao
encarregado do inquérito, o Capitão-Tenente Luiz Antônio Fiorani de Araújo (...) você
confirma essas informações, Gonzalez?
TESTEMUNHA: Confirmo.
(...)
MPM: (...) O senhor ainda serve na escola de aprendiz marinheiro de Santa Catarina?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: (...) O senhor era no dia 4 de agosto, o senhor confirma? O senhor estava de serviço
nesse dia?
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e52...
7/42

TESTEMUNHA: Sim, estava.
MPM: Qual é o serviço que o senhor executava?
TESTEMUNHA: Polícia maior.
MPM: Qual é a função do polícia maior? Ele faz rondas, é isso?
TESTEMUNHA: Isso, faz rondas.
MPM: Ele faz rondas nos postos de serviço de sentinela?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E de toda a escola?
TESTEMUNHA: Sim, toda a escola.
MPM: Esse serviço que o acusado aqui estava tirando era de guarda. O Cabral estava tirando
serviço no posto 5. Esse posto 5 fica onde?
TESTEMUNHA: Fica ao fundo do quartel, em Trapiche.
MPM: Em Trapiche, certo. E o senhor poderia descrever como é que o senhor encontrou ele?
TESTEMUNHA: Ele estava virado para a praia, com o braço cruzado, cabeça baixa e
dormindo.
MPM: Ele estava escorado em alguma coisa?
TESTEMUNHA: Ele estava escorado no mastro.
MPM: No mastro? É o mastro de bandeira?
TESTEMUNHA: Isso, tem o mastro.
MPM: E esse local é o ar livre, não é fechado?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: E o cassetete dele estava onde?
TESTEMUNHA: Estava no cinto.
MPM: (...) E o senhor retirou o cassetete dele do cinto?
TESTEMUNHA: Sim, retirei.
MPM: E ele não percebeu?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Certo. O senhor chegou a falar alguma coisa para ele ou só foi lá e comunicou o fato
ao contramestre?
TESTEMUNHA: Não falei nada, só comuniquei ao contramestre.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e52...
8/42

MPM: E posteriormente, o que aconteceu? Depois que o senhor comunicou lá ao
contramestre, o que aconteceu?
TESTEMUNHA: Ele tentou contato com o Cabral.
MPM: Com o Sgt Antônio Leal.
TESTEMUNHA: Isso, tentou comunicação, não conseguiu.
MPM: O Cabral chegou a falar alguma coisa para o senhor posteriormente?
TESTEMUNHA: Para mim, não.
MPM: E antes do serviço? Como é que é feita a rendição do serviço ali, quando entra no
serviço no horário noturno? Tem uma revista do recolher, tem alguma coisa assim? Como é
que funciona?
TESTEMUNHA: O marinheiro acorda, vai na sala de estado, deixa o celular lá no escaninho
que a gente tem, fala com o contramestre, que vai render e vai para o posto.
MPM: E nesse momento, o senhor sabe se ele comunicou algum problema, se estava com
algum problema de saúde ou com sono?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Estava cansado, que não estava em condições de tirar o serviço?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Ele não comunicou?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Mais algum detalhe aí que o senhor queira... Qual era a função do grumete Quaresma?
TESTEMUNHA: Ele estava em outro posto, Sentinela.
MPM: (...) E por que foi ele que foi lá despertar o Cabral?
TESTEMUNHA: Foi ordem do contramestre, o Antônio Leo.
MPM: (...) Mais algum detalhe que o senhor queira acrescentar?
TESTEMUNHA: Não. É isso.
(...)
DPU: (...) Eu tenho só uma dúvida. No depoimento que ele confirmou, que o senhor
confirmou, senhor Gonzalez, o senhor disse que, relatou que mesmo após o incidente, o
Cabral continuou no posto. É isso mesmo?
TESTEMUNHA: Continuou.
DPU: Continuou? E é de prática isso acontecer? Quando tem essa situação de dormir ali, né?
Ou pelo menos ali, naquele momento que disse ter caído no sono, né? É de prática que a
pessoa continue no serviço?
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e52...
9/42

TESTEMUNHA: Sim, até acabar o horário (...)
DPU: Tá bem. E daí pra adiante, ele terminou o horário sem qualquer outro incidente?
TESTEMUNHA: Sim.
DPU: Tá certo (...)”;
2) 3º Sgt Mar Antonio Carlos Leal Flor, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) No dia 14 de novembro passado, você prestou declarações aqui ao
encarregado do inquérito, o Capitão-Tenente Luiz Antônio Fiorani de Araújo (...) o senhor
confirma estas declarações, sargento?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: (...) Bom, o senhor praticamente já, ali no seu depoimento, esclareceu os fatos. Só vou
fazer mais algumas perguntas adicionais. Então aqui, o Cabral, ele se apresentou para o
senhor antes de entrar no serviço. O senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Ele não chegou a falar com o senhor que estava cansado, com sono, ou que teria
alguma fadiga por algum motivo especial que o impedisse de tirar serviço?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: Certo. E mesmo depois, ele chegou a alegar para o senhor algum problema, alguma
coisa que o tivesse feito dormir na hora?
TESTEMUNHA: Então, ele, na época, depois que foi dada a falta do cassetete, aí ele disse que
tinha sim cochilado e tal, e falou que estava cansado.
MPM: Certo. Então, ele chegou depois, posteriormente, quando foi informado.
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Depois, então, que foi informado a ele que o cassetete estava ali na sala de estado, que
o senhor falou, que é o nome da sala?
TESTEMUNHA: Sala de estado.
MPM: (...) Aí que ele admitiu que realmente tinha dormido?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: O senhor não chegou a presenciar ele lá no local, não é? Foi só manter o contato com
o posto 3, não é?
TESTEMUNHA: É, porque o serviço de contramestre é um serviço fixo na frente do quartel.
Então, em teoria, faço a vigia da frente do quartel, junto com outros militares, o alfatango e,
às vezes, um outro posto de vigia que temos aqui ao lado, e faço a administração do pessoal
de serviço. Nós temos outros postos que ficam dando o pronto do serviço durante o decorrido
horário.
MPM: Quem faz a ronda presencialmente é o polícia, é isso?
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
10/42

TESTEMUNHA: É o polícia, isso. O polícia são os olhos do contramestre.
MPM: E aí, quando o senhor manteve o contato com o posto 3, quem é que ele atendeu? Era o
grumete quaresma?
TESTEMUNHA: É, o grumete quaresma. Ele era aluno aqui do curso de formação de
marinheiros do ATIP.
MPM: O grumete é um aluno do curso de formação? Ele é o aluno do primeiro, segundo ano?
Como é que é?
TESTEMUNHA: Não, aqui é o curso de formação de marinheiros. Nós formamos marinheiros
para a marinha. São praças, são militares que são formados aqui e depois vão servir
embarcados em navios ou EMs de terra. Mas aqui eles aprendem a formação militar-naval
(...)
MPM: Mas a denominação grumete é do aluno, é isso?
TESTEMUNHA: Isso. O grumete é uma graduação. Aprendiz marinheiro, grumete marinheiro.
MPM: Certo. Era isso justamente a minha pergunta. Tem uma hierarquia, o grumete é o
primeiro, o aprendiz é o segundo e depois?
TESTEMUNHA: Tem o candidato, aprendiz marinheiro, grumete marinheiro, cabo, sargento e
assim vai.
MPM: O grumete, então, é quando ele já está quase sendo formado, é isso?
TESTEMUNHA: Isso. Ele já passou pela formação.
MPM: Ele já tem uma certa experiência, então?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: (...) o senhor determinou, então, a partir do momento, que ele permaneceu no quarto de
hora, ele não foi substituído. O senhor não tinha quem o substituísse?
TESTEMUNHA: Não, não. Aqui o quarto de serviço, cada um executa uma função dentro do
seu horário. Então, para evitar que o marinheiro Cabral tornasse a dormir, eu pedi a ele que
ele desse o pronto, ao invés de meia e meia hora, que é o padrão, ele fizesse a cada 15
minutos. E o posto que ele estava e o posto 3, tem uma distância de mais ou menos uns 50
metros. Então, ele dava o primeiro pronto, por exemplo, 11 horas da... Uma da manhã, ele
falou que estava o serviço sem anormalidade. Uma e 15, ele ia no outro posto, seguindo pela
faixa de areia, e dava o pronto em outro posto. Assim, ele se mantinha em movimento e não
poderia dormir.
MPM: Ele conseguiu, então, concluir o serviço naquele horário ali, até as duas, né? Então,
ficou mais ou menos, após o episódio, ficou mais ou menos mais de uma hora no posto.
TESTEMUNHA: Uma hora, isso.
MPM: E a cada 15 minutos, ele dava um pronto ali para se manter desperto. Não
comprometeu mais o serviço?
TESTEMUNHA: Não, não comprometeu o serviço, não. E depois ele rendeu novamente, ele
estava de duas às quatro, seis às oito, ele deu o serviço também, normalmente.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
11/42

MPM: O senhor conhecia ele anteriormente, o marinheiro Cabral? Assim, na escola, ele
executava as funções dele próximo... O senhor tinha algum contato com ele no dia a dia?
TESTEMUNHA: Não, ele trabalhava na odontologia, no setor de saúde (...) praticamente na
frente da escola, e eu trabalho nos fundos da escola. Então, tem um contato ali do rancho e tal
(...)
(...)
MPM: E o senhor não sabe informar, então, como é que era o comportamento dele, assim,
como militar, no dia a dia?
TESTEMUNHA: Assim, depois do ocorrido, eu passei a observar o Cabral. Observei que
depois ele veio conversar comigo, pediu desculpas e tal. Eu passei a observar que ele não era
um garoto problemático, ele teve uma situação... Foi um ponto aquilo ali. Houve aquela
situação e depois ele não teve mais problemas.
MPM: Foi um caso isolado, então, esse dele?
TESTEMUNHA: Um caso isolado, exatamente.
MPM: Mais alguma informação a respeito desse fato aí, que o senhor entenda relevante?
TESTEMUNHA: Não, eu só queria registrar que após o ocorrido, o Cabral veio conversar
comigo e reconheceu ali a falha dele e tudo mais, e depois disso não deu mais nenhum tipo de
problema.
MPM: Ele ainda permanece em serviço ativo ou foi licenciado?
TESTEMUNHA: Não, já foi de baixo, já foi licenciado.
MPM: E uma questão, o cassetete estava lá na sala de Estado, quem é que o devolveu para
ele? Como foi devolvido para que ele continuasse em serviço?
TESTEMUNHA: Então, ele foi devolvido pela polícia (...) Gonzalez.
MPM: O Gonzalez, isso, que foi o que primeiro viu... Foi quem, na realidade, havia retirado o
Cassetete, aí ele retornou, devolveu e continuou em serviço, foi isso?
TESTEMUNHA: Continuou em serviço, sim, senhor (...)”;
3) MN Arthur Cezar Bille de Oliveira Quaresma, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) No dia 14 de novembro passado, você prestou declarações aqui ao
encarregado do inquérito, o Capitão-Tenente Luiz Antônio Fiorani de Araújo (...) você
confirma essas declarações, Quaresma?
TESTEMUNHA: Afirmativo.
(...)
MPM: Mas o senhor confirma, o ano passado estava lá na escola e estava de serviço nesse
dia, dia 3 para 4 de agosto de 2023?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
12/42

MPM: (...) O senhor, quando chegou no local ali, o senhor encontrou o marinheiro recruta
Cabral sentado, encostado na base do mastro do trapiche, nos fundos lá da escola, de braços
cruzados, cabeça baixa e dormindo?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Foi o senhor que o despertou?
TESTEMUNHA: Afirmativo.
MPM: E quando o senhor o despertou, o que ele falou para o senhor?
TESTEMUNHA: Ele falou que estava cansado, mas em momento algum ele solicitou a troca
de serviço ou algo do tipo.
MPM: O senhor estava de serviço também de sentinela nesse dia?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) Posto 3.
MPM: E o senhor teve a comunicação do contramestre com o senhor via rádio?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: E depois do ocorrido, que ele foi constatado ali, ele estava dormindo, ele continuou no
posto de serviço ali?
TESTEMUNHA: Afirmativo. Até onde eu sei, sim.
MPM: E o senhor sabe se ele permaneceu fazendo movimento para que não dormisse, se
deslocando de um posto até outro, para que não ficasse... O senhor não sabe dessa questão?
TESTEMUNHA: Não sei dessa questão.
MPM: Certo. O seu posto é ao lado dele? É próximo?
TESTEMUNHA: É próximo.
MPM: E ele mantinha contato a cada 15 minutos? Dava o pronto ali do serviço? O senhor
não ficou sabendo dessa parte?
TESTEMUNHA: Bom, dessa parte não, porque eu não escuto no rádio, não é compartilhado.
MPM: (...) Mas ali do seu posto dava para visualizar ele ali na hora e não teve mais nenhum
problema?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: (...) O senhor sabe se naquele dia teve alguma missão especial, alguma coisa extra, que
pudesse ele estar cansado, uma fadiga de alguma coisa, de alguma missão extra, alguma faina
(...) alguma coisa especial que tenha acontecido lá, que pudesse gerar esse cansaço nele?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: No próprio serviço não teve nada?
TESTEMUNHA: Não, negativo.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
13/42

MPM: (...) E quando o militar não está no quarto de hora, é permitido ele ficar descansando
lá no alojamento?
TESTEMUNHA: Se não tiver horário de expediente, sim.
MPM: (...) e o horário de expediente termina...?
TESTEMUNHA: Dez horas. Para a gente que estava cursando, ainda era dez horas (...) Dez
horas da noite (...)
DPU: (...) Nesse dia, do dia 3 para o dia 4, o senhor estava no serviço de vigilância no posto
3, né? No período das 00h até às 02h, é isso? (...) foi nesse período que aconteceu o fato como
LEONARDO CABRAL, é isso?
TESTEMUNHA: Afirmativo.
DPU: (...) Depois desse período de 00h às 02h, o senhor voltou ao posto em horário
posterior?
TESTEMUNHA: Sim, senhora (...) Se eu não me engano, foi no horário de seis às seis e
cinquenta.
DPU: E o senhor saberia dizer se o LEONARDO também voltou depois?
TESTEMUNHA: Não, senhora. Não sei dizer (...)”;
4) 1º Ten Mar Marina Silva Ramos, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) eu vou ler aqui as respostas que a senhora deu na ocasião, e ao final vou
perguntar se a senhora confirma essas respostas, se tem alguma coisa a modificar ou a
acrescentar (...) A senhora confirma essas declarações?
TESTEMUNHA: Confirmo.
MPM: A senhora, aqui no seu depoimento do IPM, praticamente esclareceu todos os fatos, só
vou confirmar mais algumas perguntas adicionais. Na última parte ali, a senhora mencionou
que tem um reunir à noite, é como se fosse uma, eu vou usar uma terminologia que geralmente
é usada no exército, revista do recolher, assim, quando reúne o pessoal de serviço, e quem está
no pernoite e faz uma conferência, uma chamada, e passa as ordens finais ali, adicionais, o
horário noturno, é isso?
TESTEMUNHA: Exatamente, a gente faz a conferência do pessoal que está de serviço, por
exemplo, faz uma chamada, como se fosse, e passa as orientações noturnas e também as
orientações, por exemplo, da manhã seguinte.
MPM: E todos os militares que estão de serviço, exceto os que estão no quarto de hora,
participam dessa reunião. A senhora sabe me dizer se o acusado, na revista, ele estava
presente nessa reunião, o Cabral, ou ele estava no quarto de hora?
TESTEMUNHA: Disso eu não me recordo. Eu teria que ver...
MPM: Não, não, é só o que a senhora se recorda, não tem problema. Mas é certo que nenhum
militar de serviço participou ou chegou até a senhora algum comunicado de que alguém não
estava em condições de tirar serviço durante o período da noite?
TESTEMUNHA: Não, não, não houve nenhum comunicado.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
14/42

MPM: E é previsto, assim, pelos regulamentos da marinha, caso algum militar não esteja em
condições de tirar serviço, essa possibilidade dele comunicar a impossibilidade de continuar
no serviço.
TESTEMUNHA: Sim, por exemplo, se estiver com alguma questão de saúde, por exemplo, e a
gente tem enfermeiro de serviço, coisas do tipo. E também, geralmente, temos um retém, que
pode ser acionado durante o serviço para esse tipo de anormalidade, para a pessoa passar
mal, esse tipo de coisa.
MPM: Retém é como se fosse um reserva, um militar de reserva?
TESTEMUNHA: Isso, um reserva.
MPM: Isso não foi feito nesse dia, não foi utilizado?
TESTEMUNHA: Não, não foi.
MPM: (...) a senhora não chegou a presenciar o fato, o fato foi comunicado para a senhora no
amanhecer, e a senhora fez a parte comunicando o fato, na parte do oficial de dia, é isso?
TESTEMUNHA: Sim, a parte de ocorrência.
MPM: Comunicação interna, que a senhora...
TESTEMUNHA: A parte de ocorrência serve para a comunicação, para a gente comunicar o
fato ao comandante, por exemplo. E nessa parte de ocorrência foi isso que eu fiz, porque eu
não participei efetivamente do ocorrido, mas fui eu quem recebeu a comunicação
padronizada.
MPM: A senhora chegou, antes de participar, chegou a conversar com o CABRAL? Só
confirmando, a senhora chegou a conversar com ele para questioná-lo sobre o ocorrido?
TESTEMUNHA: Sim, geralmente a gente sempre chama, conversa ali para saber qual seria a
justificativa, por exemplo, o que a pessoa teria a dizer para... Até porque precisaria também,
se não me engano, precisaria também registrar na parte de ocorrência a justificativa da
pessoa.
MPM: (...) Ele chegou a falar alguma coisa para a senhora, que a senhora se recorde,
confirmou ali que tinha dormido, se estava cansado, se teve alguma fadiga especial no dia
anterior, alguma coisa que tivesse acontecido fora do normal para ele estar (...) cansado?
TESTEMUNHA: Eu realmente não me recordo (...)”.
Nessa mesma assentada, o Acusado foi Qualificado e Interrogado, tendo
declarado que:
“(...) JUIZ: (...) O seu depoimento (...) ele foi prestado aqui, está na página 19, ele foi
prestado aqui no dia 14 de novembro ao Capitão-Temente Luiz Antônio Fiorani de Araújo (...)
Você confirma essas declarações, CABRAL?
ACUSADO: Confirmo sim senhor.
JUIZ: (...) Por qual motivo você não falou que não tinha condições, que estava cansado?
Ficou com medo de ter que sobrecarregar algum colega, não quis incomodar ninguém, achou
que ia conseguir tirar o serviço sem dormir ou foi o que ocorreu?
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
15/42

ACUSADO: Bom, eu realmente achei que conseguiria tirar o serviço sem dormir, como
sempre fiz, mas não foi o que aconteceu. Realmente, a possibilidade de solicitar ali um
substituto é real, sim, principalmente quando a escala de serviço tem retém. Retém seria o
reserva, no caso. Porém, essa escala de serviço em si não tinha retém, eram só os que estavam
escalados em si. Porém, mesmo assim, no reunir que tem pela manhã, ao entrar de serviço, eu
poderia, sim, alegar que eu estava cansado e aí eles provavelmente veriam um substituto.
Porém, eu optei por não... Era o meu serviço, né? (...) Na época, no caso, eu era um militar e
é meio chato avançar outra campanha sendo que também está com a mesma rotina sua,
muitas vezes cansado (...)
JUIZ: Esse posto 5 qual é a área de abrangência dele? (...)
ACUSADO: Ele vigia as duas pontas do quartel. No caso, ele fica no fundo do quartel, em
cima de um trapiche, e ele tem a visão total da praia ali, que é o ponto fraco do quartel, que é
onde pode vir alguém nadando ali e acabar entrando para o quartel. Então, você tem a visão
ali do canto direito e canto esquerdo.
JUIZ: Você estava fazendo uso de algum medicamento, CABRAL, na ocasião?
ACUSADO: Não, não. Nenhum.
JUIZ: E você tinha feito uso de bebida alcoólica dias antes? Alguma situação?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Era o cansaço decorrente dos próprios serviços anteriores, é isso?
ACUSADO: (...) Não tem como explicar sobre o cansaço se eu não explicar detalhe por
detalhe sobre como funciona a rotina dentro do quartel. Então, assim... Especificamente ali na
EAMSC - Escola de Aprendizes de Marinheiros de Santa Catarina, a rotina começa às 08h da
manhã e termina às 16h30 da tarde. É o expediente. Porém, quando você está em serviço, você
deve dormir no quartel para cumprir seus horários. Há uma escala de serviço para isso. Essa
escala de serviço tem um padrão 3 por 1. Esse padrão significa o quê? Por exemplo, eu vou
dar serviço segunda-feira, eu descanso terça, quarta, quinta e volto sexta-feira para o meu
outro serviço. Assim, sucessivamente. Essa é a escala padrão. Porém, às vezes, por aparição
de alguma autoridade ou alguma cerimônia dentro do quartel, às vezes, a escala de serviço
acaba sendo prejudicada e tendo que consertar depois. Sai uma nova escala. E nessa questão
do conserto, algum militar vai dar mais serviço que outro e outro militar vai dar menos
serviço que outro. Infelizmente, eu fui para consertar a escala, o que não tem problema,
realmente, precisa ser feito, senão vai ficar balançado, eu fui o militar que realmente ia dar
mais serviço. Então, como eu estava dizendo, quando você entra de serviço, você entra às 08h,
dorme no quartel e sai às 08h do dia seguinte. Então, eu estava de serviço dia 29, que no caso
era um sábado, entrei sábado às 08h e saí domingo às 8h. Quando é fim de semana, não tem
expediente, você é permitido sim descansar quando você não está no horário. Por exemplo, o
meu horário no ocorrido seria 12h às 14h, das 18h às 20h, 00h às 02h e 06h até às 08h. São
quatro horários. Como era fim de semana, eu poderia sim descansar quando eu não estivesse
no meu horário. Porém, dia de expediente, você não tem como fazer isso, tem que cumprir
suas funções. Tudo bem, isso. E, assim... (...) Quando o militar sai de serviço, no dia de
expediente, entrei segunda-feira às 08h e saí de serviço terça-feira às 08h. Eu não estou
permitido a ir embora do quartel, eu tenho que cumprir esse expediente ainda. Então, eu só
vou embora do quartel às 16h30. Então, eu entro segunda-feira às 08h e só 16h30 do outro
dia. É um procedimento a ser seguido, é regra, tudo bem, mas, sim, tem um cansaço ali. Não
tem como negar isso. Eu não tenho como evitar isso. Então, foi serviço sábado para domingo,
segunda para terça, quarta-feira eu não estava de serviço, mas tive rendição de rancho, que
propriamente não era para eu estar, eu fui avançado, enfim, é outra questão. E quinta, sexta,
serviço novamente. Então, em uma semana aí, a gente soma 3 (três) serviços e uma rendição.
E, infelizmente, eu não tenho como evitar o cansaço. Apesar de a gente ser treinado para isso,
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
16/42

a gente, com o tempo, se acostuma a essa rotina, mas, particularmente para mim,
especificamente para mim, naquele momento, o cansaço bateu realmente e, quando chegou no
meu horário, eu, enfim, dormi.
JUIZ: Você tinha dito assim “eu fui o militar que ia dar mais serviço”, porque acabou tendo
que dar um pouco mais. Aconteceu de outros militares, então, não sei se houve alguma coisa
extraordinária, para ter esses três serviços e uma rendição em uma semana, aconteceu algo de
especial, extraordinário para acontecer isso? Ou isso é o rotineiro? Eu não entendi (...)
ACUSADO: (...) Não é rotineiro. Na época, eu não lembro qual foi o evento que teve, a
cerimônia que teve. Eu sei que a escala teve que ser consertada. Normalmente, a escala
padronizada é 3 por 1 e, quando é para ser consertada, ela cai para 2 por 1 (...) Esse excesso
de serviço também se cabe à minha troca de serviço de sexta para sábado. Então, ao invés de
ficar 2 por 1, eu fiquei 1 por 1 (...) Foi uma junção do conserto da escala mais a minha troca
de serviço.
JUIZ: Então, para você, acabou pegando mais do que para outros militares? Foi isso?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Algum outro militar ficou na mesma situação que a sua também, de emendar isso aí?
ACUSADO: (...) É muito raro. É só quando acontece realmente o que aconteceu comigo (...)
JUIZ: Você acha que foi um azar seu ter ocorrido essa situação ou você foi escolhido? De
repente, a unidade confiaria mais em você para te colocar nessa situação ou foi uma questão
de acaso mesmo?
ACUSADO: Eu acredito que tenha sido meio de acaso, azar e um pouco de mim mesmo.
Porque houve a troca minha de serviço. Eu estava sexta-feira e não sábado. Eu troquei para
sábado. O problema é que a escala saiu depois. Então, foi um azar e culpa minha.
JUIZ: Já aconteceu contigo antes, em uma semana, tirar 3 serviços de uma reedição em
alguma ocasião anterior?
ACUSADO: Não, não (...)
MPM: (...) Eu só fiquei com dúvida. Foi justamente nessa última parte que ele mencionou uma
troca de serviço dele. Para esclarecer, na realidade, estaria escalado que dia e foi um pedido
seu para trocar o serviço? Como é que foi? Eu não entendi muito bem essa última parte.
ACUSADO: O pedido não foi meu. Originalmente, eu estava escalado de serviço sexta-feira,
dia 28. Porém, um campanha meu precisava viajar, fazer uma viagem, não lembro direito. Ele
estava de serviço sábado, no caso, e eu estava sexta. Então, como ele precisava fazer uma
viagem no fim de semana, ele chegou em mim e solicitou a troca e eu troquei com ele. Aí, eu
fiquei sábado, no caso.
MPM: Aí o senhor ficou, no caso, do dia 29 para o dia 30?
ACUSADO: Isso, isso.
MPM: (...) que é um domingo (...) No domingo, o senhor descansou?
ACUSADO: No domingo, após as 8h, descansei, sim.
MPM: Na segunda-feira (...) que era dia 31, o senhor entrou no expediente normal ou estava
de serviço novamente?
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
17/42

ACUSADO: Segunda-feira, entrei de serviço novamente (...) Papa 5. Todos esses serviços
foram de Papa 5, que é o sentinela.
MPM: (...) Então, aí o senhor entrou na segunda-feira de novo de serviço. Saiu no domingo,
descansou no domingo. Tirou o serviço na segunda, saiu na terça, que seria dia 1º, certo?
ACUSADO: Isso. Saí na terça-feira e cumpri o expediente (...) Depois disso, eu só entrei de
serviço novamente quinta-feira (...) Dia 3 para dia 4.
MPM: E nesses outros dias, estava fazendo o expediente normal?
ACUSADO: Isso.
MPM: E aí essa proximidade de escalas levou o senhor a ficar cansado, foi isso?
ACUSADO: Isso.
MPM: Mas esse serviço aqui, então, o senhor esclarece que o senhor estaria na sexta, mas por
um pedido de um colega seu, o senhor acabou aceitando tirar o serviço. Não foi obrigatório,
foi voluntário, esse serviço do dia 29 para o dia 30?
ACUSADO: Não, eu não sou obrigado a aceitar a solicitação de troca. Foi voluntário, sim, a
troca.
(...)
DPU: (...) na quarta ainda você fez rendição de rancho, né?
ACUSADO: Fiz sim, que não é um serviço, mas é quase isso, percebe? Você fica ali na
cozinha, faz a comida, enfim.
DPU: (...) nesse mesmo dia lá do 3 para 4, depois que teve o episódio da situação que você
adormeceu, você, depois de tirar esse serviço, você voltou a prestar no mesmo dia ali, no
posto 5? Na mesma noite, na verdade, né?
ACUSADO: Voltei sim (...) O ocorrido foi da 00h às 02h, que foi o horário, né? E depois voltei
de 06h às 08h.
DPU: (...) E depois dessa situação, né, depois do que aconteceu até, ele explicou que tinha
pedido para você fazer um movimento entre o posto 5 e o posto 3, né? Naquele primeiro
momento. Depois você voltou e não teve mais nenhuma intercorrência. É isso mesmo?
ACUSADO: Isso mesmo. Essa parte eu gostaria de esclarecer também. Eu acho que o MN
Quaresma realmente não se recordava, mas o Sgt Antônio Leal realmente pediu para eu fazer
essa pane aí a cada 15 minutos no posto 3 e dar o pronto.
DPU: De qualquer forma, depois então, dessa situação, não teve mais nenhuma
intercorrência?
ACUSADO: Não, não.
DPU: E você já tinha tido outra situação parecida antes ou teve outra situação parecida
depois?
ACUSADO: Não. Nem antes, nem depois.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
18/42

DPU: E você foi licenciado por qual motivo?
ACUSADO: É porque o período em que passei na Marinha foi ano obrigatório. Então, ao
completar um ano, a gente pode escolher se quer ficar ou não.
DPU: Na baixa regular?
ACUSADO: Isso (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar requereu:
“(...) Seja Oficiado o Sr. Comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa
Catarina, sediada em Florianópolis SC, para que a Autoridade Militar informe se, na última
semana do mês de julho de 2023 e na primeira semana de agosto de 2024, a Escala de Serviço
de Guarda (Vigilância) da Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina estava
apertada, se havia necessidade de haver o acerto da Escala de Serviço ou ainda se houve
algum evento que tenha acarretado alterações ou aperto na Escala de Serviço da Guarda
(Vigilância), no referido período.”.
Já a Defensoria Pública da União, nesta mesma fase do Código de Processo
Penal Militar, requereu:
“(...) A remessa de oficio ao Sr. Comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa
Catarina, sediada em Florianópolis SC para que seja remetida toda a escala de serviço e
expediente dos dias 29/7 a 04/08, e
A ficha de alterações de LEONARDO DE LIMA CABRAL.”.
Em 24 de julho de 2024, foi acostado aos autos o Ofício nº 314/EAMSC-MB,
de 23 de julho de 2024, do Comando da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa
Catarina, contendo os seguintes termos:
“(...) 1. Encaminho, em cumprimento ao Ofício nº 40001517190, desse Juízo, e em atenção à
petição do membro da Defensoria Pública da União de evento 66, os detalhes de serviço desta
Escola de 20 de julho a 7 de agosto de 2023, uma papeleta de troca de serviço e a caderneta-
registro do réu.
2. Em atenção à manifestação do membro do Ministério Público Militar, de evento 63,
participo que a escala de serviço usual no Posto de Vigilância V desta Escola era de 1 dia de
serviço por 3 dias de expediente comum no período solicitado. Apesar disso,
excepcionalmente, devido à insuficiência de pessoal, na última semana de julho e na primeira
semana de agosto de 2023 a escala foi reduzida a 1 dia de serviço por 2 dias de expediente
comum. O réu, no que diz respeito ao período requisitado, foi escalado para serviço nos dias
20/7, 24/7, 29/7, 31/7, 3/8 e 7/8/2023.
3. O curto intervalo entre os serviços de 29 e 31/7/2023 deveu-se a pedido de troca feito com o
consentimento do acusado, conforme a papeleta de troca de serviço em anexo (...)”.
Em 27 de agosto de 2024, em atenção ao art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Ministério Público Militar pugnou pela procedência da “(...) presente Ação Penal
Militar, condenando-se LEONARDO DE LIMA CABRAL, nas sanções do artigo 203, do
Código Penal Militar (CPM)”.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
19/42

Em 24 de setembro de 2024, a Defensoria Pública da União apresentou as
Alegações Escritas, requerendo a absolvição do Acusado “(...) pela prática do crime previsto
no art. 203, caput do Código Penal Militar, por ausência de dolo ou por ausência de provas
de dolo, com aplicação do princípio “in dubio pro réu (...)”, subsidiariamente, requereu “(...)
que seja aplicado o princípio da bagatela imprópria, ante a desnecessidade da aplicação de
pena e a irrelevância penal do fato (...)” e, por fim, requereu, também, “(...) na hipótese de
condenação, a consideração das razões elencadas no tópico sobre a dosimetria da pena.”.
Em Sessão de Julgamento realizada em 6 de dezembro de 2024, o Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade de votos,
decidiu condenar o ex-MN RC LEONARDO DE LIMA CABRAL à pena de 3 (três) meses
de detenção, como incurso no art. 203 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
recorrer em liberdade.
Ainda em 6 de dezembro de 2024, a Sentença foi disponibilizada no sistema e-
Proc/JMU, tendo sido intimados do decisum o Ministério Público Militar, em 18 de dezembro
de 2024, e a Defesa Pública em 6 de fevereiro de 2025.
Em 31 de janeiro de 2025, foi acostada aos autos a Certidão dando conta de que
a Sentença “(...) transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 28/01/2025
(eventos 131 e 133), sem interposição de recurso (...)”.
Em 10 de fevereiro de 2025, a Defensoria Pública da União interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação.
Em suas Razões, inicialmente, a Defesa requereu a absolvição do Acusado, sob
a alegação de que o Ministério Público Militar teria desistido da Ação Penal, visto que, em
sua sustentação oral, também, requereu a absolvição “(...) por entender que o acusado foi
submetido à escala de trabalho exaustiva, e pela inexigibilidade de conduta diversa pelo
militar (...) vencido por suas necessidades fisiológicas (...)”.
Além disso, ainda se valendo do pedido ministerial de absolvição do Acusado, a
Defesa Pública sustentou que a alínea “b” do artigo 437 do Código de Processo Penal Militar
não teria sido recepcionada “(...) pelo novo sistema constitucional de 1988 e pelo sistema
acusatório expressamente previsto no art. 3-A do CPP c/c art. 3º do CPPM (...)”, e que,
portanto, “(...) diante da falta de pedido de condenação nas alegações finais, resta abalada
uma das condições da ação, o interesse de agir (...)” (Grifo no original), não sendo
minimamente razoável que “(...) a pretensão punitiva recaía ao judiciário, sem o requisito e
sustentação do autor destinado, vide art. 129, inciso I, da Constituição Federal de 1988
(...)”.
A Defesa requereu, também, a absolvição do Réu por falta “(...) de provas da
existência de dolo de deliberadamente dirigir sua conduta a dormir ou, subsidiariamente, em
defesa do princípio in dubio pro reo, por falta de provas para condenação (...)”,
argumentando para tanto que:
“(...) Durante o seu depoimento em instrução judicial, o réu relatou que, devido ao cansaço
extremo acumulado pelos serviços anteriores, de fato, acabou adormecendo durante o posto
de serviço. Ele explicou que, após realizar três serviços e uma rendição em uma única
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
20/42

semana, o desgaste físico se tornou insuportável, levando-o a adormecer. No entanto, apesar
disso o interrogado reconheceu a falta, lamentou ter inicialmente mentido ao ser
questionado pelo contramestre sobre o ocorrido e reafirmou que, embora conhecesse as
normas, o cansaço foi maior naquele momento.
Relatou ainda que, durante aquela semana, enfrentou uma rotina extenuante, na qual
precisou ajustar a escala de serviço para cobrir eventos e outras obrigações, resultando em
uma sobrecarga significativa. Esse acúmulo de cansaço, apesar de seu treinamento para lidar
com situações adversas, afetou sua capacidade de resistir ao sono.
Tais declarações são corroboradas pela prova documental acostada aos autos, tendo em vista
que conforme se denota do registro da escala de serviço anexa (evento 72_ANEXO2 e 3), o
acusado prestou serviços contínuos de sábado para domingo (29 para 30 de julho), de
segunda para terça (31 de julho para 1º de agosto), e de quinta para sexta-feira (3 para 4 de
agosto) (...)
(...)
Além disso, conforme depoimento, o acusado teve uma "rendição de rancho" no dia 2 de
agosto, seu dia de descanso, o que, segundo o Réu, embora não seja um serviço formal, exige
que o militar realize tarefas na cozinha, e, ademais, em dias normais de expediente, como de
segunda para terça-feira, ele precisava permanecer no quartel até às 16h30,
independentemente de ter trabalhado até às 8h do dia seguinte.
(...)
Afirmar peremptoriamente que o acusado tinha o dolo, ou seja, a intenção e a vontade de
praticar o crime, é negligenciar a própria condição humana e as circunstâncias do caso
concreto, quais, se não afastam o elemento subjetivo, ao menos impõem razoáveis dúvidas
acerca da existência da tipicidade subjetiva (...)” (Grifos no original).
Por fim, a Defensoria Pública da União requereu, subsidiariamente, a aplicação
do “(...) princípio da bagatela imprópria, ante a desnecessidade da aplicação de pena e a
irrelevância penal do fato (...)”, sob o argumento de que:
“(...) a pena pode deixar de ser aplicada em alguns casos por razão de política criminal,
prevenção geral e especial. Casos em que não há necessidade de utilização do Direito Penal
para sua função de proteção de bens jurídicos, destaca-se, de relevo constitucional, e
portanto, merecem a proporcional proteção através da lente da última ratio.
(...)
Dessa forma, existem casos que apesar do fato ser típico, antijurídico e presentes as condições
pessoais de culpabilidade, não merecem uma resposta penal em razão da desnecessidade de
aplicação da pena. A ideia é que, se a sanção penal não for necessária para a prevenção geral
(dissuadir a sociedade de cometer crimes) ou especial (impedir que o indivíduo cometa novos
crimes), então não se deve aplicar a pena.
Ou seja, o Direito Penal só deve ser utilizado quando realmente necessário para proteger bens
jurídicos relevantes, como os direitos fundamentais das pessoas. Se a aplicação da pena for
desproporcional ou desnecessária, não deve ser imposta.
No caso do "delito do sono" no contexto militar, onde um militar adormece em serviço, a
situação requer uma análise cuidadosa. Embora a conduta seja reprovável e possa
comprometer a disciplina e a segurança das operações militares, é importante considerar se a
aplicação de uma pena criminal é realmente necessária. Sanções disciplinares, como
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
21/42

advertências, repreensões ou detenção administrativa, poderiam ser alternativas mais
proporcionais e eficazes para corrigir a conduta, sem a necessidade de uma intervenção
penal.
Além disso, quando a aplicação da pena se revela desnecessária ou desproporcional, é
fundamental considerar o princípio da subsidiariedade. Esse princípio reforça que o Direito
Penal deve ser utilizado como última ratio, ou seja, apenas quando outros ramos do direito
não forem suficientes para proteger os bens jurídicos relevantes. No caso do "delito do sono",
ainda que as sanções disciplinares não tenham sido aplicadas, neste momento a sanção
criminal perde sua finalidade, especialmente porque o réu já não pertence mais ao quadro
militar. Com sua exclusão das fileiras, a prevenção especial (impedir que o indivíduo cometa
novos crimes) perde relevância, e o uso do Direito Penal se torna inadequado.
Dessa forma, o Direito Penal Militar deve intervir apenas quando absolutamente
indispensável para proteger os direitos fundamentais e outros bens jurídicos de maior
relevância, garantindo uma resposta penal justa e proporcional. No caso em questão, a
intervenção penal se mostra desnecessária, e a conduta poderia ser mais adequadamente
tratada por meio de medidas disciplinares internas, agora inócuas dada a situação atual do
réu.
(...)
Desta forma, pela notável ausência de prejuízo ao bem jurídico tutelado, deve ser aplicado ao
caso em apreço o princípio da bagatela imprópria, tornando-se desnecessária a aplicação de
pena a este caso (...)” (Grifo no original).
Em suas Contrarrazões recursais, o Ministério Público Militar manifestou-se
nos seguintes termos:
“(...) Diante de todo o exposto, o Ministério Público Militar requer a esse Egrégio Superior
Tribunal Militar que, conhecendo o Recurso de Apelação da Defesa, com a rejeição das
preliminares arguidas pela Defesa, por serem improcedentes, no mérito, lhe de provimento e
reforme a r. Sentença exarada pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, da 5ª
CJM, para ABSOLVER o acusado LEONARDO DE LIMA CABRAL, da conduta delitiva
capitulada no artigo 203 do Código Penal Militar (CPM).” (Grifos no original).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se “(...)
pelo conhecimento e desprovimento do vertente recurso interposto pela DPU, para que seja
mantida inalterada a r. Sentença a quo (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
22/42

Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpusnº71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“Recurso Especial nº 1482953/RJ (DJe: 17/03/2015)
Relator: Ministro Moura Ribeiro
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)”.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 5ª CJM, de 6 de dezembro de 2024,
que condenou o ex-MN RC LEONARDO DE LIMA CABRAL à pena de 3 (três) meses de
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
23/42

detenção, como incurso no art. 203 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
recorrer em liberdade.
Em suas Razões, a Defesa Pública requereu:
“(...) i. A absolvição do acusado nos termos propostos pelo i. representante do MPM, vez que
não recepcionado, por óbvio, pelo novo sistema constitucional de 1988 e pelo sistema
acusatório expressamente previsto no art. 3-A do CPP c/c art. 3º do CPPM, o art. 437, ‘b’ do
Código de Processo Penal Militar.
ii. A absolvição do acusado por falta de provas da existência de dolo de deliberadamente
dirigir sua conduta a dormir ou, subsidiariamente, em defesa do princípio in dubio pro reo,
por falta de provas para condenação, tudo nos termos do artigo 439, alíneas “b” e “e” do
Código de Processo Penal Militar.
iii. Subsidiariamente, que seja aplicado o princípio da bagatela imprópria, ante a
desnecessidade da aplicação de pena e a irrelevância penal do fato (...)” (Grifos no original).
Não assiste razão à Defensoria Pública da União, uma vez que os autos
demonstram claramente a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado,
tipificada no art. 203 do Código Penal Militar, in verbis:
“Dormir em serviço
Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em
situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às
máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:
Pena - detenção, de três meses a um ano.” (Grifos nossos).
Ao comentar o delito em testilha, Guilherme de Souza Nucci (Código Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 263) afirma que:
“(...) Dormir em serviço é o cerne da conduta criminosa, aparentando ser norma rigorosa
demais, em tese incompatível com o princípio da intervenção mínima. Porém, trata-se de
contexto militar, além de se colocar em foco o oficial responsável pela guarda da unidade,
bem como outro militar, atuando como sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de
ronda e similares. Todas são funções relevantes para a segurança coletiva do local ou da
embarcação (...) tutela-se a disciplina militar, devendo haver fiel cumprimento dos deveres dos
encarregados da segurança (...)” (Grifos nossos).
Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa descrita na Vestibular
Acusatória ao declarar em seu interrogatório que:
“(...) Apesar de a gente ser treinado para isso, a gente, com o tempo, se acostuma a essa
rotina, mas, particularmente para mim, especificamente para mim, naquele momento, o
cansaço bateu realmente e, quando chegou no meu horário, eu, enfim, dormi (...)” (Grifo
nosso).
A prova testemunhal colhida ao longo da instrução criminal também corrobora
a conduta criminosa perpetrada pelo ex-MN RC LEONARDO DE LIMA CABRAL, sendo
oportuna a transcrição dos seguintes depoimentos colhidos em Juízo:
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
24/42

1) MN João Paulo Santos Gonzales, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o senhor poderia descrever como é que o senhor encontrou ele?
TESTEMUNHA: Ele estava virado para a praia, com o braço cruzado, cabeça baixa e
dormindo.
MPM: Ele estava escorado em alguma coisa?
TESTEMUNHA: Ele estava escorado no mastro.
MPM: No mastro? É o mastro de bandeira?
TESTEMUNHA: Isso, tem o mastro (...)” (Grifos nossos);
2) 3º Sgt Mar Antonio Carlos Leal Flor, que afirmou:
“(...) MPM: Mais alguma informação a respeito desse fato aí, que o senhor entenda relevante?
TESTEMUNHA: Não, eu só queria registrar que após o ocorrido, o Cabral veio conversar
comigo e reconheceu ali a falha dele e tudo mais, e depois disso não deu mais nenhum tipo de
problema (...)” (Grifo nosso);
3) MN Arthur Cezar Bille de Oliveira Quaresma, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O senhor, quando chegou no local ali, o senhor encontrou o marinheiro
recruta Cabral sentado, encostado na base do mastro do trapiche, nos fundos lá da escola, de
braços cruzados, cabeça baixa e dormindo?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Foi o senhor que o despertou?
TESTEMUNHA: Afirmativo (...)” (Grifos nossos).
A materialidade delitiva é comprovada pelo Detalhe de Serviço, da Escola de
Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, de 3 de agosto de 2023, pela Comunicação
Padronizada, de 4 de agosto de 2023, do Contramestre, pela Parte de Ocorrência s/nº, de 4 de
agosto de 2023, do Oficial de Dia, e pelos depoimentos colhidos na instrução processual,
tudo a demonstrar que o Réu encontrava-se dormindo em serviço no posto de Sentinela da
Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, para o qual estava escalado, durante o
horário em que deveria guarnecer o posto de vigilância.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de
quem dorme durante o quarto de hora em que deveria guarnecer o posto de serviço para o
qual estava escalado, pois, além de comprometer a segurança das instalações e dos demais
militares, o tipo penal em comento tutela “(...) a disciplina militar, devendo haver fiel
cumprimento dos deveres dos encarregados da segurança (...)” (Guilherme de Souza Nucci.
Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2014. p. 295).
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
25/42

Apenas para contextualizar o potencial de comprometimento da segurança a que
foi exposta a Organização Militar, o Croqui com a localização dos postos de Sentinela da
Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina revela o ponto sensível em que o
Acusado estava guarnecendo o serviço de segurança.
Inclusive, esse fato é corroborado pelas declarações prestadas em Juízo pelo
próprio Réu, senão, vejamos:
“(...) JUIZ: Esse posto 5 qual é a área de abrangência dele? (...)
ACUSADO: Ele vigia as duas pontas do quartel. No caso, ele fica no fundo do quartel, em
cima de um trapiche, e ele tem a visão total da praia ali, que é o ponto fraco do quartel, que é
onde pode vir alguém nadando ali e acabar entrando para o quartel. Então, você tem a visão
ali do canto direito e canto esquerdo (...)” (Grifo nosso).
In casu, o Acusado era imputável, com potencial consciência da ilicitude do
fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Portanto, a despeito das alegações defensivas, a conduta do Acusado encontra
perfeita adequação ao tipo penal incursionador descrito no art. 203 do Código Penal Militar,
não merecendo reparo a Sentença de primeiro grau assim fundamentada:
“(...) Não se quer, de forma alguma, fazer pouco caso do alegado cansaço sentido pelo
denunciado, muito menos desconsiderar que a Escala de Serviço era efetivamente cansativa.
No entanto, o CPJ/Mar entende que tais explicações do réu, ainda que compreensíveis e
respeitáveis, não poderiam justificar a sua conduta, mesmo porque a situação relativa à
extenuante Escala de Serviço era vivenciada por todos os Marinheiros da Escola de
Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina , não somente pelo então Mn CABRAL.
Aliás, quanto a este tópico, não se pode deixar de observar, na esteira do quanto ponderado
pelo Nobre Procurador de Justiça Militar ao evento 82, que o próprio réu acabou por se
colocar em uma situação extenuante, na medida em que “havia solicitado para tirar
voluntariamente um serviço para um colega de farda, solicitando uma troca na escala para
executar um serviço no lugar do colega, em data próxima a ocorrência dos fatos narrados na
denúncia, o que gerou um acúmulo de serviços executados próximos um do outro”.
Ademais, como o próprio acusado asseverou em Juízo, os militares de serviço podem
comunicar qualquer situação de indisponibilidade para o Serviço, a exemplo de sonolência
(...)
(...)
O réu afirmou, por ocasião do seu interrogatório, que se encontrava cansado na ocasião, mas
não reportou tal situação ao Sgt LEAL por achar que “conseguiria tirar o serviço como
sempre fiz, mas não foi o que aconteceu” (...)”.
Passo, portanto, à análise das teses defensivas, inicialmente dando destaque ao
argumento defensivo levando-se em conta o pedido de absolvição formulado pelo Parquet,
em Alegações Escritas, sob o entendimento de “(...) que o acusado foi submetido à escala de
trabalho exaustiva, e pela inexigibilidade de conduta diversa pelo militar (...) vencido por
suas necessidades fisiológicas (...)”.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
26/42

Na ótica defensiva, a alínea “b” do artigo 437 do Código de Processo Penal
Militar não teria sido recepcionada “(...) pelo novo sistema constitucional de 1988 e pelo
sistema acusatório expressamente previsto no art. 3-A do CPP c/c art. 3º do CPPM (...)”, e
que, portanto, “(...) diante da falta de pedido de condenação nas alegações finais, resta
abalada uma das condições da ação, o interesse de agir (...)”, não sendo minimamente
razoável que “(...) a pretensão punitiva recaía ao judiciário, sem o requisito e sustentação do
autor destinado, vide art. 129, inciso I, da Constituição Federal de 1988 (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
A despeito de a Defensoria Pública da União ter escudado seus argumentos em
referência expressa ao modelo acusatório adotado pelo texto constitucional e pelo constante
no art. 3º-A do Código de Processo Penal, tentando impingir o entendimento segundo o qual
o Julgador estaria vinculado à convicção do Órgão de Acusação, essa percepção não é
compatível com a própria definição do Sistema Acusatório por ela citado, segundo o qual
“(...) acusação, defesa e julgamento devem ser promovidos por atores diferentes, em especial
a acusação, que deve ser efetivada por órgão oficial independente (...)” (Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. Manual de Direito Processual Penal Militar. São
Paulo. Saraiva. 2014. p. 146).
Nesses termos, o Órgão ministerial, enquanto titular da ação penal, nos termos
do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal, tem sua atuação regida pelo Princípio da
Obrigatoriedade, segundo o qual a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver
indícios suficientes da autoria e da materialidade delitivas (art. 30 do CPPM), bem como pelo
Princípio da Indisponibilidade, no sentido de que, oferecida a Peça Acusatória, torna-se
inviável eventual desistência, transferindo-se, a partir de então, ao Poder Judiciário, a decisão
sobre a causa (art. 32 do CPPM).
Em comentário sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci afirma que (Princípios
Constitucionais Penais e Processuais Penais. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2010. p.
102):
“(...) Ajuizada a ação penal, não é possível haver desistência (art. 42, CPP), reiterando-se o
caráter obrigatório da demanda e, consequentemente, a sua indisponibilidade.
O ideal, por trás da obrigatoriedade, é a fidelidade ao interesse público quanto à ocorrência
de determinados crimes, lesivos a importantes bens jurídicos tutelados (...) Em suma, a
natureza obrigatória da ação penal advém da mais pura aplicação do princípio da legalidade
em processo penal.”.
Ainda sobre a matéria, o citado autor arremata (Código de Processo Penal
Comentado. Revista dos Tribunais. p. 729):
“(...) Do mesmo modo que está o Promotor livre para pedir absolvição, demonstrando seu
convencimento, fruto de sua independência funcional outra não poderia ser a postura do
magistrado. Afinal, no processo penal cuidamos da Ação Penal Pública nos prismas da
obrigatoriedade e da indisponibilidade, não podendo o Órgão acusatório dela abrir mão, de
modo que também não está fadado o juiz absolver o réu, se as provas apontam em sentido
diverso.”.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
27/42

Faz-se mister ressaltar que o Órgão Ministerial, na fase de instrução processual,
sequer está vinculado aos termos da Denúncia ofertada. A independência funcional dos
membros do Parquet Castrense permite, inclusive, que um Representante ofereça a Denúncia
e outro, ou ele mesmo, em fase posterior, requeira a absolvição do denunciado, ou ainda
desclassifique a conduta narrada na Peça Vestibular, desde que a mudança não implique em
mutatio libelli.
De qualquer forma, essa mudança não vincula a atuação do Órgão Julgador,
haja vista o disposto no art. 297 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) o
juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo.”.
Esse dispositivo traduz a essência do Princípio do Livre Convencimento, em que “(...) Na
consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre
elas há compatibilidade e concordância.”.
Para Guilherme de Souza Nucci, o “(...) juiz extrai a sua convicção das provas
produzidas legalmente no processo, mas não presta depoimento pessoal, nem expõe suas
ideias como se fossem fatos incontroversos.” (Código de Processo Penal Comentado. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 298).
Destaco, por oportuno, que o Órgão Ministerial tem ampla liberdade quanto à
sua convicção acusatória. Todavia, eventual vinculação do Juízo à manifestação do Parquet,
em última análise, transferiria para o Ministério Público Militar a competência para a
resolução da causa submetida ao Poder Judiciário, fato que desvirtuaria a essência do
processo penal castrense.
Assim, embora o Órgão Defensivo tente sustentar o argumento de que a alínea
“b” do artigo 437 do Código de Processo Penal Militar não teria sido recepcionada “(...) pelo
novo sistema constitucional de 1988 e pelo sistema acusatório expressamente previsto no art.
3-A do CPP c/c art. 3º do CPPM (...)”, e que, portanto, “(...) diante da falta de pedido de
condenação nas alegações finais, resta abalada uma das condições da ação, o interesse de
agir (...)” (Grifo no original), não sendo minimamente razoável que “(...) a pretensão
punitiva recaía ao judiciário, sem o requisito e sustentação do autor destinado, vide art. 129,
inciso I, da Constituição Federal de 1988 (...)”, não se verifica a alegada incompatibilidade
entre o citado dispositivo e o texto constitucional vigente, mormente porque o livre
convencimento motivado faculta ao Conselho de Justiça proferir sentença condenatória por
fato articulado na Denúncia, ainda que pese o pedido absolutório formulado pelo titular da
ação penal militar em Audiência de Julgamento, tal qual a hipótese dos autos vertentes.
Portanto, não cabe falar-se na não recepção do artigo 437, alínea “b”, do Código
de Processo Penal Militar, cuja disposição é absolutamente compatível com o texto
constitucional em vigor, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte:
“Apelação nº 7000340-94.2021.7.00.0000 (DJe: 30/09/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO (ART. 240 DO CPM). PRELIMINARES.
NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VÍDEO CONFERÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO.
ART 437, "b", DO CPPM. NÃO RECEPÇÃO PELA CF/1988. IMPROCEDÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
RECEPTAÇÃO CULPOSA.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
28/42

2. Preliminar de não recepção do art. 437, “b”, do CPPM, pela CF/1988. Princípios da
Obrigatoriedade e da Indisponibilidade da Ação Penal. Uma vez proposta a ação penal, não é
facultado ao Ministério Público dela desistir. Cabe apenas ao Juízo decidir sobre o
acolhimento ou não do pedido absolutório. Precedente do STF. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
(...)
7. Apelo parcialmente provido para condenar o Apelante, por desclassificação, à pena de 30
(trinta) dias de detenção, como incurso no art. 255 do CPM, mantidos os demais termos da
Sentença. Com fulcro no art. 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM, o Ministro Presidente
decidiu de acordo com o voto do Relator.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 178-92.2015.7.01.0101/RJ (DJe: 13/02/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
Ementa
APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO SISTEMA
ACUSATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO PARQUET MILITAR.
REJEIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
FRAGMENTARIEDADE
DO
DIREITO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
LESIVIDADE.
INAPLICABILIDADE.
1. O Colegiado de Justiça dispõe de autonomia para proferir Sentença condenatória, a teor do
que dispõe o art. 437, alínea “b”, do CPPM, ainda que o órgão acusatório se manifeste pela
absolvição em sede de Alegações Escritas. Preliminar rejeitada à unanimidade.
(...) Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 5.58-2014.7.06.0006/BA (DJe: 15/09/2015)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
(...)
Não procede a alegação de ocorrência de nulidade do julgamento pelo fato de o Parquet
Castrense ter pedido (...) a absolvição do Acusado. A partir do recebimento da Denúncia, o
processo penal passa a ser delimitado pelas balizas da obrigatoriedade e da
indisponibilidade, não havendo, pois, ofensa ao Sistema Acusatório quando Ministério
Público e Defesa sustentam a absolvição do Réu e o Conselho Julgador, com base na livre
apreciação do conjunto probatório produzido, decide pela condenação. Se houvesse a
vinculação do Órgão Julgador a pedido formulado pelo MPM, mormente após a produção de
provas, ocorreria a transferência para a Acusação do poder de julgar, reunindo, num só
órgão, as funções de acusar e de julgar, o que, aí sim, romperia com o Sistema Acusatório e
levaria ao antigo sistema inquisitivo.
(...)
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime (...)” (Grifos nossos).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal enfrentou semelhante irresignação da
Defensoria Pública da União, tendo corroborado a conclusão acima expendida, senão,
vejamos o seguinte excerto do voto condutor da eminente Ministra Rosa Weber nos autos do
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 144.338/MG, DJe: 04/09/2017:
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
29/42

“(...) Por outro lado, a partir do livre convencimento motivado, mesmo em face do pedido de
desclassificação requerido pela acusação em sede de alegações finais, o juiz não se vincula ao
pedido do Ministério Público. Aliás, na dicção do art. 385 do CPP, “Nos crimes de ação
pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha
opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido
alegada”. Nesse espectro, “(a) As razões finais da acusação, no processo de ação pública, são
meras alegações, atos instrutórios, que tendem a convencer o juiz, sem, contudo, delimitar-lhe
o âmbito de cognição ou o sentido de decisão da causa, de que não dispõe. Precedente: HC
68.316, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, j. 27/11/1990; (b) Exige-se
da autoridade judiciária competente, mesmo em face de pedido absolutório deduzido pelo
Parquet, a prolação de juízo de mérito revelador de convencimento juridicamente
fundamentado, mercê da ausência de vinculação ao quanto requerido pelo órgão acusador.”
(AP 921, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.6.2017).”.
Mais para além, ainda que o Órgão defensivo tenha trazido à baila julgado da 5ª
Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
nº 1.940.726, de relatoria para o Acórdão do eminente Ministro João Otávio Noronha, Dje:
04/10/22), segundo o qual constou da ementa que “(...) Tendo o Ministério Público, titular da
ação penal pública, pedido a absolvição do réu, não cabe ao juízo a quo julgar procedente a
acusação, sob pena de violação do princípio acusatório (...)”, a análise detida do inteiro teor
do Acórdão evidencia que o tema relativo à não recepção do art. 385 do Código de Processo
Penal comum sequer foi debatido.
A propósito, conforme leciona o Professor Douglas Fischer (fonte:
https://temasjuridicospdf.com/quando-mais-uma-vez-a-ementa-diz-o-que-nao-foi-
decidido/, extraído em 17/11/2022):
“(...) Não é de hoje que alertamos que muitos “julgados” (que diferem de “precedentes”,
embora muitos utilizem de forma equivocada como sinônimos) são formados por publicação
de “ementas” e que, na realidade, não traduzem o que foi efetivamente decidido. Isso acaba
gerando o que denominamos de “hermentismo” (palavra inexistente no vernáculo, que fique
claro): a “hermenêutica das ementas”.
(...)
Primeiro um alerta, ao que o guardião da lei não atentou: o art. 3º-A do CPP, invocado como
razão de decidir, está suspenso por decisão do STF. A decisão foi tomada nas ADIs nºs 6.299,
6.300, 6.305 e 6.298, nas quais o Ministro Luiz Fux deferiu medida cautelar, em maior
extensão, a fim de suspender a aplicação do instituto do juiz de garantias até ulterior
deliberação pelo Plenário do STF, estando assim sintetizados seus fundamentos nessa parte: “
[...] 3. Fixadas essas premissas, impende esclarecer que foram propostas as ADI 6.298, 6.299,
6.300 e 6305, cujo objeto de impugnação são os seguintes dispositivos: (a) Artigos 3º-A a 3º-F
do Código de Processo Penal, na redação concedida pela Lei n. 13.964/2019 (Juiz das
garantias e normas correlatas): [...] (a7) Medida cautelar concedida, para suspensão da
eficácia dos artigos 3º-A a 3º-F do Código de Processo Penal (Inconstitucionalidades formal e
material); [...] 4. Me­didas cautelares concedidas para suspender sine die a eficácia: (a) Da
implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3ª-E, 3º-
F, do Código de Processo Penal)”.
Mas não há dúvidas de que o modelo adotado no Brasil é acusatório (ou sistema, como
preferimos, nas palavras do Professor Mauro Fonseca Andrade, autor da melhor obra sobre o
tema, Sistemas Processuais Penais e seus princípios reitores, Juruá).
Se há ou não incompatibilidade da regra do art. 385 do CPP é outra coisa.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
30/42

O fato relevante que vamos insistir aqui é: no julgado retromencionado, o STJ NÃO deliberou
no sentido do que consta na ementa.
Aliás, compreendemos que jamais o STJ poderia ter adentrado nessa discussão, pois o tema
central estava no reconhecimento da intempestividade recursal (...)
(...) apenas o redator do acórdão – que invocou norma processual suspensa – adotou essa
posição.
(...)
Mas não nos parece adequado dizer que a 5ª Turma do STJ teria modificado entendimento a
respeito do tema a partir da publicação desse julgado: apenas 1 julgador (UM) firmou sua
posição nesse sentido (...)” (Grifos nossos).
Por tais razões, ainda que se considere o trecho da ementa com base na qual a
Defesa sustentou sua argumentação, não é possível acolher a sua pretensão, na medida em
que esse entendimento não encontra eco sequer na própria jurisprudência daquela Excelsa
Corte Superior, sendo oportuno trazer à colação os seguintes julgados:
“Recurso Especial nº 1.776.680 (DJe: 21/02/2020)
Relator: Ministro Jorge Mussi
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO DE EMPRESAS
ESTATAIS. PECULATO. SIMULAÇÃO DE PATROCÍNIO A EVENTOS ESPORTIVOS.
INTRODUÇÃO DOS RECURSOS NO SISTEMA FINANCEIRO E INTEGRAÇÃO À
ECONOMIA FORMAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO.
CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ELEMENTOS
DE INFORMAÇÃO E DE PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
1. Não procede a alegação de não recepção do artigo 385 do Código de Processo Penal pela
Constituição Federal de 1988. Distante de atentar contra as nuances do sistema acusatório, a
referida norma infraconstitucional busca justamente o oposto, pois tutela a independência e a
separação das funções do ator processual imbuído de acusar daquelas relativas ao competente
para julgar. Doutrina e jurisprudência.
(...)
2. Recurso especial parcialmente provido apenas para o efeito de redimensionar a pena
cominada ao réu pelos peculatos-desvio, que, somada à reprimenda aplicada aos crimes de
lavagem de capitais, na forma do artigo 69 do Código Penal, totaliza a sanção penal de 15
(quinze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa,
mantidos os demais critérios estabelecidos pela instância ordinária.” (Grifo nosso);
“Habeas Corpus nº 446.896 (DJe: 01/06/2018)
Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
EMENTA
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
31/42

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EM ALEGAÇÕES FINAIS. CONDENAÇÃO. INFRAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
INEXISTÊNCIA. ART. 385 DO CPP. PRECEDENTES.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade.
2. "O sistema processual pátrio não adota o sistema acusatório puro. Daí, não há nulidade
quando, diversamente do quanto requerido pelo Ministério Público, em alegações finais, o
magistrado reconhece a responsabilidade do réu, ou o faz por infração penal mais grave do
que aquela que, ao cabo da instrução, entendeu o Parquet por ser a adequada ao
comportamento do acusado (HC n. 196.421/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de
Assis Moura, DJe de 26/2/2014). Assim, no caso, não há falar-se em nulidade da condenação
do paciente pelo simples fato de o Parquet ter requerido sua absolvição.(HC 407.021/SC, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017)".
3. Habeas corpus não conhecido.” (Grifos nossos);
“Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.072.937 (DJe: 02/04/2018)
Ministro: Nefi Cordeiro
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO.
NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. RECEPÇÃO DO ART. 385 DO CPP PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. MINORANTE. PATAMAR. QUANTIDADE E/OU
NATUREZA DA DROGA. VETORIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal a quo concluído pela não ocorrência de flagrante preparado, para que se
alcance, nesta instância, entendimento diverso, seria necessária a incursão do conjunto fático-
probatório, o que é vedado nos termos do óbice contido na Súmula 7/STJ.
2. A controvérsia acerca do art. 385 do CPP foi debatida e julgada apenas à luz da recepção
deste artigo pela Constituição Federal, cuja apreciação, em recurso especial, é vedada, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
(...)
4. Agravo regimental improvido.” (Grifo nosso);
“Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.612.551 (DJe: 10/02/2017)
Ministro: Reynaldo Soares da Fonseca
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA
ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RECEPCIONADO
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO
DO
JUIZ.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
32/42

1. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz
poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela
absolvição.
2. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal.
Precedentes desta Corte.
3. Agravo regimental não provido.” (Grifos nossos).
Por fim, conforme bem fundamentou a Sentença condenatória de primeiro grau:
“(...) Inicialmente, considerando que o Exmº. Sr. Dr. DIMORVAN GONÇALVES LEITE, por
ocasião da sua Sustentação Oral, opinou pela absolvição do acusado, alterando o seu
entendimento anteriormente esposado nas Alegações Escritas de evento 82, o Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha roga vênias para trazer à lume o quanto disposto no
art. 437, alínea ‘b’, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar, que assim dispõe, in
verbis:
“Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
(...)
b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o
Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda
que nenhuma tenha sido argüída.” (grifo nosso)
Na esteira da norma acima transcrita, cabe esclarecer que o entendimento deste Órgão
Julgador não pode restar vinculado à manifestação ministerial absolutória, conforme julgado
em 14/02/2023 pela Egrégia Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo do
Recurso Especial nº 2.022.413/PA, de relatoria do Eminente Ministro Sebastião Reis Júnior.
Como observado no item 3.11 daquele respeitável Acórdão:
“3.11. A submissão do magistrado à manifestação final do Ministério Público, a pretexto de
supostamente concretizar o princípio acusatório, implicaria, em verdade, subvertê-lo,
transmutando o órgão acusador em julgador e solapando, além da independência funcional
da magistratura, duas das basilares características da jurisdição: a indeclinabilidade e a
indelegabilidade.”
Pois bem, uma vez tecido este esclarecimento inicial, a unanimidade deste Escabinato roga
vênias a ambas as Partes para entender pela procedência da Denúncia (...)”.
A Defesa, também, requereu a absolvição do Acusado por falta de provas “(...)
da existência de dolo de deliberadamente dirigir sua conduta a dormir ou, subsidiariamente,
em defesa do princípio in dubio pro reo, por falta de provas para condenação (...)”, sob a
alegação de que o Acusado, infelizmente, teria sido surpreendido pelo “(...) cansaço extremo
acumulado pelos serviços anteriores (...)”, bem como “(...) o cansaço foi maior naquele
momento (...)” e, por fim, argumentou que:
“(...) Afirmar peremptoriamente que o acusado tinha o dolo, ou seja, a intenção e a vontade
de praticar o crime, é negligenciar a própria condição humana e as circunstâncias do caso
concreto, quais, se não afastam o elemento subjetivo, ao menos impõem razoáveis dúvidas
acerca da existência da tipicidade subjetiva (...)” (Grifo no original).
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
33/42

Melhor sorte não assiste à Defesa Pública, a despeito das justificativas
apresentadas pelo Acusado, dando conta de que “(...) não foi premeditado (...) o cansaço
bateu (...) estava cansado e dormi (...) não tive a intenção de fazer (...)”, pois tratam-se de
alegações absolutamente descabidas no contexto da atividade militar e o são por motivos
óbvios.
Afinal, a Ordem Interna nº 30-16A, de 6 de julho de 2022, subscrita pelo
Comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, bem define “(...) os
diversos serviços e atribuições do pessoal da EAMSC, de acordo com os postos e graduações
(...)”. Nesse contexto, damos destaque às atribuições e deveres do Serviço de Sentinela
(função exercida no dia dos fatos pelo Acusado), nos seguintes termos:
“(...) 8. SENTINELA
O Serviço de Sentinela dos Postos de Vigilâncias I, II, III, IV, V, VI e VII, constante do
apêndice II, é efetuado por MN designados pela DPM/CAI, conforme o caso, para auxiliar o
OSE no cumprimento de suas obrigações, competindo-lhe:
a) ao assumir o serviço, adotar os procedimentos de segurança constantes das normas em
vigor, realizando, inclusive, contato por meio do rádio ou telefone com a Sala de Estado de
hora em hora;
b) adotar postura militar no PV e privar pela segurança da Instituição tanto da questão
pessoal quanto a do material. Em nenhum momento, a sentinela deverá permanecer em
desatento durante o quarto de serviço. O militar deverá ficar em alerta nas possíveis invasões
pelos muros aos redores, pelos acessos marítimo e arruamento, visto que são áreas prováveis
de ação de intrusos. Tão logo perceba qualquer ameaça, realizar contato rádio/telefônico com
a Sala de Estado e se necessário acionar o alarme para que os postos possam ser reforçados;
c) manter-se no posto, entendendo-se como tal a execução de ronda e vigilância nas
imediações, limitado ao afastamento de cerca de trinta passos da guarita, e dele não se
ausentar senão com autorização expressa do CM ou do OSE;
d) manter-se sempre alerta, em atitude e postura militares corretos, não se encostando,
conversando ou relaxando sua posição, estando vigilante e em condições de bem cumprir suas
tarefas;
e) é proibido portar equipamentos eletrônicos, sonoros, celulares, revistas, jornais ou outro
tipo qualquer de leitura;
f) cumprir exatamente todas as ordens;
g) manter sigilo sobre as ordens recebidas;
h) impedir quem quer que seja que entre ou saia que não pelos locais determinados;
i) transmitir cuidadosamente todas as ordens ao seu substituto;
j) zelar pela limpeza e conservação das guaritas, devendo, ao receber o serviço, constatar
irregularidades, por ventura existentes, e comunica-las ao CM;
k) não permitir aglomerações nas proximidades do seu posto ou que pessoas estranhas à
EAMSC estacionem, a pé ou em viaturas, junto aos limites demarcados como área militar; e
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
34/42

l) não permitir que pessoas estranhas ou não autorizadas se aproximem e não deixar que
qualquer outro militar permaneça próximo ao posto por qualquer motivo, exceto tratando de
assunto relacionado com o serviço (...)” (Grifos nossos).
Ora, é cediço que se trata de responsabilidade de qualquer militar, quando
designado a cumprir serviço de escala em uma Força, conhecer, cumprir e fazer cumprir as
normas relativas ao serviço.
Ao dormir, nas condições apresentadas nos autos, no mínimo, o Acusado
assumiu o risco do cometimento do delito, pois, consoante as afirmações prestadas em Juízo
pelas testemunhas, o ex-MN-RC LEONARDO DE LIMA CABRAL, ao invés de “(...)
manter-se sempre alerta, em atitude e postura militares corretos, não se encostando,
conversando ou relaxando sua posição (...)”, ou seja, cumprindo as regras do serviço para o
qual foi designado, relaxou em serviço, contribuindo, portando, para o início do processo
natural do sono, no qual há a redução da consciência e das atividades corporais.
Nesse sentido, são os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas,
oportunidade em que narraram como encontraram o Acusado no posto de serviço:
1) MN João Paulo Santos Gonzales, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O senhor era no dia 4 de agosto, o senhor confirma? O senhor estava de
serviço nesse dia?
TESTEMUNHA: Sim, estava.
MPM: Qual é o serviço que o senhor executava?
TESTEMUNHA: Polícia maior.
MPM: Qual é a função do polícia maior? Ele faz rondas, é isso?
TESTEMUNHA: Isso, faz rondas.
MPM: Ele faz rondas nos postos de serviço de sentinela?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E de toda a escola?
TESTEMUNHA: Sim, toda a escola.
MPM: Esse serviço que o acusado aqui estava tirando era de guarda. O Cabral estava tirando
serviço no posto 5. Esse posto 5 fica onde?
TESTEMUNHA: Fica ao fundo do quartel, em Trapiche.
MPM: E o senhor poderia descrever como é que o senhor encontrou ele?
TESTEMUNHA: Ele estava virado para a praia, com o braço cruzado, cabeça baixa e
dormindo.
MPM: Ele estava escorado em alguma coisa?
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
35/42

TESTEMUNHA: Ele estava escorado no mastro.
MPM: No mastro? É o mastro de bandeira?
TESTEMUNHA: Isso, tem o mastro.
MPM: E esse local é o ar livre, não é fechado?
TESTEMUNHA: Não (...)” (Grifos nossos); e
2) MN Arthur Cezar Bille de Oliveira Quaresma, que afirmou:
“(...) MPM: Mas o senhor confirma, o ano passado estava lá na escola e estava de serviço
nesse dia, dia 3 para 4 de agosto de 2023?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: (...) O senhor, quando chegou no local ali, o senhor encontrou o marinheiro recruta
Cabral sentado, encostado na base do mastro do trapiche, nos fundos lá da escola, de braços
cruzados, cabeça baixa e dormindo?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Foi o senhor que o despertou?
TESTEMUNHA: Afirmativo (...)” (Grifos nossos).
Além disso, ainda que se pudessem vislumbrar quaisquer verossimilhanças nas
alegações do Réu de que “(...) não foi premeditado (...) o cansaço bateu (...) estava cansado e
dormi (...) não tive a intenção de fazer (...)”, fato é que os autos revelam que nem o Oficial
de Dia, nem o Contramestre da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina foram
procurados pelo Acusado a fim de que lhes fosse comunicado do eventual cansaço que o
incomodava e, consequentemente, o impossibilitava de assumir o serviço de Sentinela ao
Posto V da referida Organização Militar ou mesmo de continuar no serviço já assumido,
senão, vejamos os depoimentos das testemunhas que bem demonstraram essa questão:
1) 3º Sgt Mar Antonio Carlos Leal Flor (Contramestre), que afirmou:
“(...) MPM: (...) o Cabral, ele se apresentou para o senhor antes de entrar no serviço. O
senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Ele não chegou a falar com o senhor que estava cansado, com sono, ou que teria
alguma fadiga por algum motivo especial que o impedisse de tirar serviço?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...)”; e
2) 1º Ten Mar Marina Silva Ramos (Oficial de Serviço de Estado), que afirmou:
“(...) MPM: (...) é certo que nenhum militar de serviço participou ou chegou até a senhora
algum comunicado de que alguém não estava em condições de tirar serviço durante o período
da noite?
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
36/42

TESTEMUNHA: Não, não, não houve nenhum comunicado.
MPM: E é previsto, assim, pelos regulamentos da marinha, caso algum militar não esteja em
condições de tirar serviço, essa possibilidade dele comunicar a impossibilidade de continuar
no serviço.
TESTEMUNHA: Sim, por exemplo, se estiver com alguma questão de saúde, por exemplo, e a
gente tem enfermeiro de serviço, coisas do tipo. E também, geralmente, temos um retém, que
pode ser acionado durante o serviço para esse tipo de anormalidade, para a pessoa passar
mal, esse tipo de coisa.
MPM: Retém é como se fosse um reserva, um militar de reserva.
TESTEMUNHA: Isso, um reserva.
MPM: Isso não foi feito nesse dia, não foi utilizado?
TESTEMUNHA: Não, não foi (...)” (Grifos nossos).
Essa conclusão, inclusive, é corroborada pelo próprio depoimento prestado em
Juízo pelo Acusado, senão, vejamos:
“(...) JUIZ: (...) Por qual motivo você não falou que não tinha condições, que estava cansado?
Ficou com medo de ter que sobrecarregar algum colega, não quis incomodar ninguém, achou
que ia conseguir tirar o serviço sem dormir ou foi o que ocorreu?
ACUSADO: Bom, eu realmente achei que conseguiria tirar o serviço sem dormir, como
sempre fiz, mas não foi o que aconteceu. Realmente, a possibilidade de solicitar ali um
substituto é real, sim, principalmente quando a escala de serviço tem retém. Retém seria o
reserva, no caso. Porém, essa escala de serviço em si não tinha retém, eram só os que estavam
escalados em si. Porém, mesmo assim, no reunir que tem pela manhã, ao entrar de serviço, eu
poderia, sim, alegar que eu estava cansado e aí eles provavelmente veriam um substituto.
Porém, eu optei por não... Era o meu serviço, né? (...) Na época, no caso, eu era um militar e
é meio chato avançar outra campanha sendo que também está com a mesma rotina sua,
muitas vezes cansado (...)” (Grifos nossos).
Ademais, lançar mão de eventual cansaço para justificar o cometimento do
ilícito penal não é razoável, visto que o próprio Acusado, de forma voluntária, realizou
permuta de serviço com seu colega de farda, fato comprovado nos autos pela Papeleta de
Troca de Serviço para Praças, de 26 de julho de 2023, da Escola de Aprendizes-Marinheiros
de Santa Catarina, da qual se extrai a permuta de serviço realizada entre o Acusado (estava de
serviço dia 28/07/2023) e o MN-RC Machado (estava de serviço dia 29/07/2023).
Além disso, essa troca de serviço que, certamente, reduziu o intervalo de
descanso do Acusado, é bem explicada por intermédio do Ofício nº 314/EAMSC-MB, de 23
de julho de 2024, do Comando da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, ao
informar que “(...) O curto intervalo entre os serviços de 29 e 31/7/2023 deveu-se a pedido
de troca feito com o consentimento do acusado, conforme a papeleta de troca de serviço em
anexo (...)” (Grifo nosso).
Esse cenário de irresponsabilidade no serviço de escala, somado à falta de
comunicação aos seus superiores de qualquer desconforto ou impossibilidade pessoal, em
caso de delito desse jaez, já foi motivo de análise por este Tribunal, senão, vejamos:
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
37/42

“Apelação Criminal nº 7000145-44.2024.7.02.0002 (DJe: 18/03/2025)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. CRIME DE MERA
CONDUTA. DOLO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. I. Configurada a
prática da conduta prevista no art. 203 do CPM, não existindo nos autos elementos hábeis a
justificar a reforma da Sentença condenatória. II. Trata-se de um crime de mera conduta e
perigo abstrato, bastando que a Sentinela durma para que se configure a conduta típica
prescrita no art. 203 do CPM. III. A Defesa sustenta que o Réu não teve a intenção de dormir,
e foi vencido pelo cansaço e que, por ausência de dolo, configura-se como atípica a conduta.
IV. Conforme fotografia juntada aos autos, o Réu dormia afastado de seu fuzil. Dessa forma,
ainda que inicialmente a intenção do Réu não tenha sido a de dormir, ao se sentar, ele assumiu
esse risco. V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da
condenação imposta na Sentença recorrida. VI. Desprovimento do Apelo Defensivo. Decisão
unânime.” (Grifos nossos); e
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000203-10.2024.7.00.0000 (DJe: 29/11/2024)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. CRIME CONFIGURADO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DELITO
DE
MERA
CONDUTA.
DOLO
CARACTERIZADO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE
DO
AGENTE.
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
(...)
No caso sub examine, o embargante confessou que dormiu em serviço, durante o período em
que estava em seu quarto de hora, na condição de sentinela, violando, assim, o seu dever de
portar-se com zelo, serenidade e energia, próprios da autoridade que lhe foi conferida. O
militar, escalado para a função de sentinela, deve ter em mente que sua desídia para com o
serviço poderá ocasionar danos trágicos e irreparáveis à Instituição Castrense da qual faz
parte, pois além de colocar em risco a sua própria vida, também põe em risco a segurança da
tropa, as instalações e os equipamentos que estão sob sua guarda e responsabilidade. É
cediço, conforme norma regulamentar do Exército, que, “Todo militar deve aceitar
corajosamente as fadigas e trabalhos próprios da profissão, impostos para prepará-lo ao
cabal desempenho de sua missão de guerra e ao cumprimento de seu dever para com a
Pátria.” Quando o militar escolheu entrar no salão de festas da OM, por vontade livre e
consciente, local em que fazia a segurança, ele criou todas as condições propícias para que
fosse vencido pelo cansaço e, consequentemente, pelo sono, o que, de fato, veio a acontecer,
conforme o próprio indigitado declarou, restando evidente, dessa forma, a presença do dolo
em sua conduta. O soldado investido da nobre missão de guarnecer e vigiar o posto para o
qual fora, previamente, designado, ao deixar-se apanhar pelo sono, no mínimo, coloca a si, as
instalações, o patrimônio e os demais militares da OM, em situação de extrema
vulnerabilidade, desonrando, dessa forma, a farda que enverga, assim como, o compromisso
firmado quando da sua incorporação, oportunidade em que jurou defender “a honra, a
integridade e as instituições da Pátria, com o sacrifício da própria vida.”. Portanto, o
acusado, ao proceder dessa forma, agiu de maneira direcionada para praticar o crime, ou, no
mínimo, assumiu o risco de produzir – como de fato produziu – o resultado delitivo. A autoria
e a materialidade do delito estão plenamente comprovadas pelas provas acostadas aos autos.
Portanto, o acusado, ao proceder dessa forma, agiu de maneira direcionada para praticar o
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
38/42

crime, ou, no mínimo, assumiu o risco de produzir – como de fato produziu – o resultado
delitivo. A autoria e a materialidade do delito estão plenamente comprovadas pelas provas
acostadas aos autos. Embargos Infringentes não providos. Decisão por maioria.” (Grifos
nossos).
Por tais razões, o elemento subjetivo do tipo penal contido no art. 203 do
Código Castrense encontra-se perfeitamente demonstrado nos autos.
Igualmente não merece prosperar o pleito defensivo pela aplicação do “(...)
princípio in dubio pro reo, por falta de provas para condenação (...)”, isso porque, conforme
já demonstrado anteriormente na comprovação da autoria e da materialidade delitivas, os
autos revelam provas suficientes de que o Acusado dormiu em serviço de escala, na função
de Sentinela do Posto V da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina no dia 4 de
agosto de 2023 e, portanto, legitimam a condenação aplicada ao Acusado pelo Juízo da
Auditoria da 5ª CJM em razão do ocorrido.
Por derradeiro, a Defesa Pública requereu, subsidiariamente, a aplicação do
“(...) princípio da bagatela imprópria, ante a desnecessidade da aplicação de pena e a
irrelevância penal do fato (...)”.
Novamente, os argumentos não merecem ser acolhidos.
Segundo a doutrina de Luiz Flávio Gomes e Antonio Garcia Pablos Molina, o
referido instituto da Bagatela Imprópria caracteriza-se nos seguintes termos:
“(...) Infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há
desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a incidência
de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da
desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato) (...)”
(Direito Penal. Vol. 2. Parte Geral. 1ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p.305).
Esta Corte Castrense já enfrentou a matéria e consolidou o entendimento
segundo o qual:
“(...) O reconhecimento do princípio da bagatela imprópria permite que o julgador, mesmo
diante de um fato típico, antijurídico e culpável, deixe de aplicar a pena em razão desta ter se
tornado desnecessária, diante da verificação de determinados requisitos (...) os seguintes
requisitos concorrem para a aplicação da insignificância imprópria: a) ínfima culpabilidade
do agente; b) acusado primário e de bons antecedentes; c) valoração favorável das
circunstâncias judiciais; d) pronta confissão da autoria do delito, que até então era
desconhecida; e) inexistência de indicativos de personalidade voltada para o crime; f) ônus do
indiciamento na fase inquisitorial e da persecução penal sobre o recorrente; g) ausência de
afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, uma vez que o réu encontra-se na
condição de civil; e h) espontâneo ressarcimento à vitima, o que permite o reconhecimento da
desnecessidade da pena. Recurso provido. Decisão unânime (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº
88-44.2014.7.07.0007/PE, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, DJe: 10/12/2015).
Os requisitos acima citados devem estar absolutamente presentes para que se
possa aplicar o citado Postulado.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
39/42

No entanto, nas circunstâncias narradas nos autos, não se verificam preenchidos
os atributos da ínfima culpabilidade, da pronta confissão da autoria do delito e da ausência de
violação aos Princípios da hierarquia e da disciplina, haja vista que a conduta perpetrada pelo
Acusado revela-se altamente reprovável, afrontando, por via de consequência, os princípios
basilares que regem a vida na caserna.
Além disso, a autoria delitiva foi imediatamente conhecida pelo MN João Paulo
Santos Gonzales, militar que primeiro flagrou o Acusado dormindo e lhe retirou o cassetete
do cinto, bem como confirmada pelo MN Arthur Cezar Bille de Oliveira Quaresma, militar
que despertou o Acusado do sono profundo.
Nesse sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte Superior que firmou
entendimento de que não se admite a aplicação do Princípio da Insignificância para o crime
de dormir em serviço, senão, vejamos:
“Apelação nº 0000111-79.2016.7.05.0005 (DJe: 30/06/2017)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DORMIR EM SERVIÇO (ART. 203 DO
CPM). ATIPICADE MATERIAL NÃO EVIDENCIADA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE
PERIGO ABSTRATO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
RECONHECIMENTO DA TESE DE ERRO DE DIREITO (ART. 35 DO CPM). CRIME
CONTRA O DEVER MILITAR. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
(...)
2. Em razão das especiais características da vida e atividades desenvolvidas no âmbito das
Forças Armadas, não se pode admitir a aplicação do princípio da insignificância para o crime
de dormir em serviço.
3. O tipo previsto no art. 203 do CPM trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato,
de modo que, para sua configuração denota ser indiferente a constatação da ocorrência ou
não do efetivo prejuízo, devendo a conduta ser coibida a todo custo. Precedentes do STM.
(...)
Apelo conhecido e negado provimento. Unânime.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 0000142-20.2015.7.12.0012 (DJe: 05/07/2017)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO
CPM. DORMIR EM SERVIÇO. ART. 203 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DESCRITOS
NOS ARTS. 195 E 203 DO CPM. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO
DO
FEITO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DO
CONSELHO
PERMANENTE
DE
JUSTIÇA
PARA
PROCESSAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS NO AUTO DE PRISÃO
EM FLAGRANTE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE
DOS DELITOS DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
INTERVENÇÃO
MÍNIMA.
NÃO
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
40/42

ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
MENORIDADE DO ACUSADO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
(...)
Nos crimes de perigo abstrato, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou de ameaça de lesão ao bem
juridicamente tutelado pela norma penal. Sua tipificação tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao objeto tutelado pela norma repressiva, razão pela qual não
se contrapõe à ordem constitucional vigente.
Os tipos penais militares inseridos nos artigos 195 e 203, ambos do Código Penal Militar,
encerram elevado potencial de perigo, visto que a falha de um posto de sentinela, seja pelo
abandono de posto, seja pelo fato de que o militar ali se encontre dormindo, tem potencial
para romper a incolumidade do perímetro vigiado, comprometendo a segurança da Unidade e
do próprio efetivo aquartelado.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada", os quais devem ser valorados no âmbito da
Caserna tendo por base a preservação da ordem, da hierarquia e da disciplina.
Os tipos penais sancionadores descritos nos artigos 195 e 203, ambos do Código Penal
Militar, tutelam o dever militar e a regularidade do funcionamento das instituições castrenses,
não sendo possível a aplicação dos Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima
para a absolvição pelo simples fato de não ter ocorrido consequência para o serviço, ou pelo
fato de que seria mais efetiva a penalidade disciplinar.
(...)
Apelo a que se nega provimento. Unanimidade.” (Grifos nossos).
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, além da culpabilidade na conduta do Acusado, não merece reparo a Sentença
prolatada em seu desfavor.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) No caso, restam indene de dúvida a autoria e materialidade delitiva no sentido da
prática pelo apelante LEONARDO do crime de dormir em serviço, conforme harmoniosa
prova testemunhal coligida aos autos, em perfeita convergência com a mansa e pacífica
confissão do próprio ex-Marinheiro em Juízo.
Em relação às teses defensivas, verifica-se que não há espaço para acolhimento do pedido de
absolvição do apelante sob o argumento de que há manifestação do i. RMPM favorável à
defesa, além de argumentação no sentido da inconstitucionalidade no art. 437, “b” do CPPM,
pois, primeiramente, tal regramento processual militar foi devidamente recepcionado pela
CF/88, bem como não há que se falar em violação ao sistema acusatório, pois eventual pedido
de absolvição formulado pelo Parquet Militar não vincula a tomada de Decisão pelo Juízo,
tendo em vista o postulado do livre convencimento motivado.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
41/42

Nesse mesmo sentido, não deve ser acolhido o pedido de absolvição do apelante pela alegada
falta de provas quanto à existência de dolo em sua conduta de dormir, tampouco a aplicação
do princípio in dubio pro reo, em razão da alegação de falta de provas para condenação,
conforme art. 439, “b” e “e” do CPPM, porquanto, conforme trecho a seguir transcrito da r.
Sentença, no mínimo o apelante assumiu o risco do resultado lesivo ao bem jurídico tutelado
pela norma (...)
Também não assiste razão à DPU em seu pedido subsidiário de aplicação ao caso do
princípio da bagatela imprópria, “ante a desnecessidade da aplicação de pena e a
irrelevância penal do fato;” mormente porque não se pode reputar de ausência de lesividade e
irrelevante penal o delito de dormir em serviço, situação que coloca em risco a própria vida
do réu e também dos demais colegas de farda da unidade militar colocada em situação de
perigo. Tampouco se pode considerar o fato ocorrido como mera transgressão disciplinar,
primeiro, porque a conduta do apelante se amolda, perfeitamente, ao crime propriamente
militar de dormir em serviço, previsto no art. 203 do CPM, em segundo, por envolver ex-
militar, é impossível qualquer aprofundamento de discussão nesse sentido (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373664v2 e do código CRC 48a2cc2d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 05/08/2025, às 12:52:25
7000059-80.2024.7.05.0005
40001373664 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001373664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e5...
42/42

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000059-80.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: LEONARDO DE LIMA CABRAL
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e
negar provimento ao apelo defensivo, mantendo na íntegra a sentença hostilizada, nos termos
do voto proferido pelo Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino.
1. Objeto do recurso
​A Defensoria Pública da União (DPU) interpõe apelação contra a sentença do
Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que, por unanimidade, condenou o ex-Marinheiro Leonardo de Lima Cabral ​à pena de
3 (três) meses de detenção, como incurso no crime do art. 203 do Código Penal Militar
(CPM), em regime de cumprimento de pena aberto, sendo-lhe concedido o benefício
do sursis pelo período de 2 anos e o direito de apelar em liberdade (processo 7000059-
80.2024.7.05.0005/PR, evento 129, SENT1).
​A DPU, inicialmente, afirma que o CPJ deveria ter acompanhado o pedido de
absolvição do acusado, formulado pelo Ministério Público Militar (MPM) em sustentação
oral, alegando que o art. 437, "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM) não foi
recepcionado pela Constituição Federal (CF).
Alternativamente, pugna pela reforma da sentença condenatória com a
absolvição do apelante, com base no art. 439, "b" e "e", do CPPM, por falta de provas quanto
ao dolo de dormir em serviço e, subsidiariamente, requer seja aplicado o princípio da
bagatela imprópria, ante a desnecessidade da aplicação de pena pela irrelevância penal do
fato (processo 7000059-80.2024.7.05.0005/PR, evento 146, RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, o membro do MPM pugna pelo indeferimento das questões
inicialmente suscitadas, mas pelo deferimento do pleito defensivo de absolvição do apelante,
por entender que o dolo de dormir em serviço não foi comprovado de forma plena, resultando
na atipicidade da conduta (processo 7000059-80.2024.7.05.0005/PR, evento 150,
CONTRAZAP1).
2. Razões de decidir
Segundo consta nos autos, na noite do dia 3 para o dia 4/8/2023, o ex-
Marinheiro Leonardo de Lima Cabral estava escalado para o serviço de sentinela na Escola
de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, em Florianópolis/SC, no Posto de Vigilância
n.º 5, das 0h às 4h, quando foi flagrado dormindo, por volta das 0h45min, pelo Marinheiro
João Paulo Santos Gonzales, polícia-maior do horário, que realizava ronda no local.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001372966 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001372966 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e52e...
1/6

Conforme apurado, o Marinheiro João Paulo Santos Gonzales teria retirado o
cassetete do apelante, sem que ele acordasse ou percebesse, e teria entregado o objeto ao
contramestre de serviço no horário, Terceiro-Sargento Antônio Carlos Leal Flor.
Por sua vez, o contramestre teria tentado entrar em contato com o apelante por
telefone e rádio VHF, sem sucesso, tendo determinado à sentinela do Posto de Vigilância n.º 3
daquele horário, Grumete Arthur Cezar Bille de Oliveira Quaresma, que fosse até o local e
verificasse a situação do Posto n.º 5.
Ao comparecer ao local indicado, o Grumete Arthur Cezar Bille de Oliveira
Quaresma teria encontrado o apelante sentado e encostado na base do mastro do trapiche nos
fundos da Organização Militar (OM), de braços cruzados, cabeça baixa, dormindo, sem
perceber a aproximação de quem chegasse perto e sem responder às tentativas de contato
telefônico.
Pelos fatos narrados, o apelante foi condenado, por unanimidade, como incurso
no delito tipificado no art. 203 do CPM, que assim dispõe:
Dormir em serviço
Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em
situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às
máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
O crime de dormir em serviço é classificado como crime propriamente militar,
de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária a produção de qualquer resultado
danoso. O bem jurídico que se pretende proteger é o dever militar e a segurança das
instituições militares.
A materialidade e a autoria do delito em espécie estão devidamente
comprovadas, dado o depoimento das testemunhas Marinheiro João Paulo Santos Gonzales e
Marinheiro Arthur Cezar Bille de Oliveira Quaresma, que confirmaram em juízo terem
presenciado o apelante dormindo enquanto estava de serviço como sentinela do Posto n.º 5,
tendo a primeira testemunha se aproximado e tirado o cassetete do cinto do apelante, sem que
ele acordasse ou percebesse a aproximação.
O depoimento da testemunha Terceiro-Sargento Antônio Carlos Leal Flor
também é coerente com o relato da acusação, ao declarar que foi informado da situação
pelo Marinheiro João Paulo Santos Gonzales, que estava na função de polícia-maior do
horário e que tentou contato com o Posto n.º 5 por telefone e rádio, diversas vezes, sem obter
resposta do apelante.
O próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu que estava muito cansado e,
embora não tivesse a intenção de dormir, foi vencido pela exaustão.
Assim, observa-se que as declarações prestadas pelas testemunhas e pelo
apelante são coerentes e harmônicas entre si, não havendo conflitos entre as versões
apresentadas.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001372966 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001372966 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e52e...
2/6

A DPU aponta, inicialmente, que o Conselho Permanente de Justiça deveria
acatar o pedido de absolvição formulado em sustentação oral pelo membro do MPM,
alegando a não recepção do art. 437, "b", do CPPM pela Constituição Federal, justificando
que, ao pedir a absolvição, o órgão acusador esvaziou a pretensão acusatória, vinculando o
julgador, em razão do princípio acusatório do processo penal militar.
O pedido não merece prosperar.
De fato, o CPPM prevê expressamente que o Conselho de Justiça não está
adstrito ao pedido ministerial de absolvição do acusado, conforme inteligência do art. 437,
vide:
Art. 437 - O Conselho de Justiça poderá:
(...)
b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o
Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda
que nenhuma tenha sido arguida.
Assim, não há que se falar em violação aos princípios da imparcialidade ou da
inércia da jurisdição pelo fato de o Conselho de Justiça ter condenado, por unanimidade, o
ora apelante. O órgão julgador não está vinculado à manifestação do MPM durante o curso da
ação penal militar.
Essa Corte já se manifestou em caso análogo, conforme se observa na seguinte
ementa:
APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 437, ALÍNEA B,
DO CPPM. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO. CASO EXCEPCIONAL.
HISTÓRICO
SANITÁRIO.
INTERNAÇÕES.
INIMPUTABILIDADE.
PERÍCIA
PSIQUIÁTRICA. INEXISTÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. Considerando o
princípio do livre convencimento motivado, o Colegiado de Justiça não está vinculado ao
pedido de absolvição formulado em alegações escritas pelo Parquet das Armas. O dispositivo
processual penal castrense está em harmonia com a Carta da República. Precedentes do STM.
Preliminar rejeitada por unanimidade. A aplicação do princípio in dubio pro reo incide em
casos excepcionais, nos quais, diante da insuficiência probatória, não é possível proferir
sentença condenatória. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº
7000294-13.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marco Antônio de Farias. Julgamento:
6/12/2018. Publicação: 14/12/2018.)
De forma similar, o art. 385 do Código de Processo Penal comum estabelece:
Art. 385 – Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda
que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes,
embora nenhuma tenha sido alegada.
Sobre esse dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. (...) TRÁFICO DE DROGAS. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PELA
ABSOLVIÇÃO.
ARTIGO
385
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL,
RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO
JUIZ. (STJ. AgRg no AREsp 596.157 – SP. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Julgamento:
21/6/2016.)
7000059-80.2024.7.05.0005
40001372966 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001372966 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e52e...
3/6

Dessa forma, não há desconformidade entre o previsto no art. 129 da CF, que
trata das funções institucionais do Ministério Público, e a regra do art. 437, “b”, do CPPM.
Pelo contrário, considerar que o pedido do MPM pudesse vincular o Poder Judiciário
comprometeria a independência entre as instituições, princípio garantido pela própria
Constituição.
Conclui-se, portanto, com base na legislação vigente e nos julgados
mencionados, que o art. 437, alínea "b", do CPPM, foi recepcionado pela Constituição
Federal.
A DPU pugna, também, pela absolvição do apelante por atipicidade da conduta
diante da ausência do dolo de dormir, alegando que a intenção do apelante era permanecer
acordado, porém, foi vencido pela exaustão e adormeceu.
A justificativa apresentada não procede, pois o apelante teve a oportunidade de
comunicar a seus superiores que não se encontrava em condições de assumir o posto de
sentinela por extremo cansaço, tendo admitido, em seu interrogatório, que existia essa
possibilidade, mas que não comunicou seu cansaço aos superiores por acreditar que
conseguiria cumprir o encargo.
Quanto ao ponto, colaciono a fundamentada decisão do Conselho Permanente
de Justiça, quando afirmou:
"Não se quer, de forma alguma, fazer pouco caso do alegado cansaço sentido pelo
denunciado, muito menos desconsiderar que a Escala de Serviço era efetivamente cansativa.
No entanto, o CPJ/Mar entende que tais explicações do réu, ainda que compreensíveis e
respeitáveis, não poderiam justificar a sua conduta, mesmo porque a situação relativa à
extenuante Escala de Serviço era vivenciada por todos os Marinheiros da Escola de
Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, não somente pelo então Mn CABRAL." (grifo
nosso.)
Ademais, o apelante contribuiu para seu cansaço ao aceitar trocar de escala com
um colega, sobrecarregando a já pesada carga de trabalho suportada.
Ainda, há de se considerar que o apelante assumiu o risco de dormir a partir do
momento em que se sentou recostado no trapiche, em local que, naturalmente, já propiciava
ambiente favorável ao relaxamento. Dessa forma, incide o dolo eventual, tornando
insubsistentes os argumentos defensivos, mesmo que ratificados pelo MPM em contrarrazões.
Por fim, deve ser indeferido o pedido defensivo de absolvição do apelante com
base no princípio da bagatela imprópria, por inaplicável à realidade demonstrada no caso
concreto.
De fato, as provas acostadas aos autos demonstram que o local guardado pelo
apelante no momento em que adormeceu é de extrema importância para a segurança da
Escola de Aprendizes Marinheiros, pois fica localizado nos fundos do quartel, com visão total
da praia, caracterizado por ser um ponto sensível da OM, por onde um invasor poderia, com
facilidade, acessar as instalações militares.
7000059-80.2024.7.05.0005
40001372966 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001372966 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e52e...
4/6

Assim, não há como sustentar que a conduta do apelante teria irrelevância
penal, pelo contrário, reveste-se de especial gravidade dado o risco a que restou exposta a
OM.
Conforme apontado em contrarrazões pelo MPM, cujo trecho destaco e ratifico:
"O princípio da Bagatela Imprópria é incompatível com o crime de dormir em serviço, uma
vez que este delito tutela o dever e o serviço militares, bens jurídicos da mais alta importância
para o funcionamento pleno das Forças Armadas, uma vez que expõe a potencial perigo os
integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado."
Nesse sentido, apresento julgados semelhantes adotados por esta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. PRELIMINAR
DE
NÃO
RECEPÇÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. UNANIMIDADE. 1. O art. 203 do CPM foi recepcionado pela Constituição
Federal, guardando plena compatibilidade com as regras e os princípios por ela postos, e,
principalmente, com as peculiaridades e com as especificidades inerentes ao Direito Penal
Militar. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. Dormir em serviço é crime de mera
conduta, que se consuma com a própria execução do ato. Seu elemento subjetivo é a vontade
livre e consciente do agente ao assumir o risco de dormir em serviço ante a existência de
período certo para descanso durante o serviço. 3. A autoria, a materialidade e o elemento
subjetivo do tipo penal cometido encontram-se muito bem demonstradas nos autos. A primeira
se infere pela sua confissão em Juízo. A segunda, pela prova documental acostada ao feito, a
exemplo do vídeo que mostra o Apelante dormindo no horário de serviço. O dolo requerido
pelo tipo penal reside na própria ação de dormir durante o horário de vigilância. 4. Não é
permitido ao militar, em posto de vigilância, cair em sono profundo, colocando, por
conseguinte, em risco a sua própria vida e a vida de seus pares, além de expor a perigo as
instalações da Organização Militar. 5. In casu, também não se comprova que o militar tenha
se reportado a nenhum superior hierárquico sobre falta de condições físicas para o serviço. O
Réu decidiu dormir quando deveria permanecer atento no seu horário de serviço. 6.
Desprovido o recurso. Mantida a sentença. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000619-80.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Celso Luiz Nazareth.
Julgamento: 9/12/2021, Publicação: 3/2/2022) (grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE DORMIR EM SERVIÇO. CRIME DE PERIGO. NÃO
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIRMADA. DELITO PROVADO EM
TODAS AS SUAS ELEMENTARES. O delito previsto no artigo 203 do Código Penal Militar,
Dormir em Serviço, insere-se no rol dos denominados "de perigo", de modo que a sua
configuração independe da ocorrência de qualquer resultado naturalístico; e, nessa esteira,
não se aplicam os princípios da insignificância e da subsidiariedade na espécie.
Inexigibilidade de conduta diversa não configurada. Delito desenhado e provado em todas as
suas elementares. Denegação do Apelo. Unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000061-45.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento:
10/6/2020, Publicação: 22/6/2020) (grifo nosso)
Assim, restando comprovada a materialidade e a autoria delitivas, bem como
afastadas eventuais excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a manutenção integral da
sentença condenatória é medida impositiva.
3. Dispositivo
7000059-80.2024.7.05.0005
40001372966 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001372966 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e52e...
5/6

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo a sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372966v3 e do código CRC 3b1fe8de.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/06/2025, às 10:15:49
7000059-80.2024.7.05.0005
40001372966 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
06/08/2025, 18:49
:: 40001372966 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=be450c82da03e52e...
6/6